Tribunal: CARF
Processo: 16004.001692/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É na impugnação tempestiva que se instaura o litígio. Não se conhece do recurso interposto por sujeito passivo que não tenha impugnado o lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001692/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
VITORIA GUAPIAÇU REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do
CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001692/2008-79
Fl. 7920
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
É na impugnação tempestiva que se instaura o litígio. Não se conhece do
recurso interposto por sujeito passivo que não tenha impugnado o lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns. A partir do exame da documentação
apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes dos
autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade da multa, das
contribuições sociais lançadas, da relativa ao Funrural e da ilegalidade/inconstitucionalidade da
aplicação da taxa Selic, e não conhecer do recurso apresentado pela Parnaíba Representações
Ltda, em razão da não instauração do contencioso tributário, e, na parte conhecida, em negar
provimento aos recursos.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 737 e ss) que manteve o
Fl. 7921
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Auto de Infração, referente às contribuições sociais lançadas sobre a produção rural da pessoa
física, inclusive alíquota SAT/RAT, devida por sub-rogação (Lei 8.212/91, artigos 25 e 30, III e
IV), totalizando o montante de R$ 2.104.542,64 (dois milhões cento e quatro mil, quinhentos e
quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de auto-de-infração - AI DEBCAD 37.201.542-5, lavrado em 03/12/2008,
atinente à contribuição sobre a produção rural da pessoa física, inclusive alíquota
SAT/RAT, devida por sub-rogação (Lei 8.212/91, artigos 25 e 30, III e IV), totalizando
o montante de R$ 2.104.542,64 (dois milhões cento e quatro mil, quinhentos e quarenta
e dois reais e sessenta e quatro centavos).
O Termo de Constatação Fiscal discorre acerca da “Operação Grandes Lagos”,
deflagrada pela Policia Federal com vistas à apuração de fraudes à administração
tributária por meio da interposição de pessoas, fisicas e jurídicas, com o objetivo de
eximir os titulares de fato do pagamento de tributos.
Insere-se o presente caso neste contexto, observando-se operações comerciais - compra
de gado e venda dos produtos resultantes do abate - efetuadas pelos autuados, mas com
a utilização de expedientes que visaram dar a aparência de que tais negócios eram
realizados por outras empresas, que foram chamadas de “noteiras” por terem como
atividade, de fato, a venda de notas fiscais a terceiros, seus “clientes” que compravam
tais documentos para lastrear operações próprias.
Segue relato das intimações feitas durante o procedimento fiscal e os documentos e
informações apreendidos e retidos, inclusive aqueles apreendidos nos estabelecimentos
da autuada - Vitória Guapiaçu - pertencentes a outras empresas que integram o mesmo
grupo econômico e também de empresas “noteiras”, sobre as quais discorre, com a
transcrição de depoimentos prestados por pessoas envolvidas com as atividades das
“noteiras”.
É destacada a relação de clientes das “noteiras”, constante na documentação apreendida,
em que se pode verificar o código “69 - Vitória Agroindustrial'”, aposto nas notas
fiscais vendidas a este “cliente”, fazendo menção às informações prestadas, por
produtores rurais objeto de diligências fiscais para apuração dos reais compradores dos
produtos que venderam.
Afirma que a empresa integra o grupo econômico “Campboi”, reportando se ao
processo 10830011545/2008-98, que integra o Anexo III, relacionando as seguintes
pessoas fisicas e jurídicas como responsáveis solidárias:
 Cláudia Cristina Dias Pereira - CPF 068.781.938-50;
 Cássia Maria Belmonte Salles Pereira - CPF 089.999.248-07;
 Meat Center Comércio de Carnes Ltda - CNPJ O 01.222.671/0001-60;
 Santa Esmeralda Alimentos Ltda - CNPJ 02.172.552/0001-02;
 Frigorífico Santa Esmeralda Ltda (massa falida) – CNPJ 02.170.737/0001-88;
 Noroeste Agroindustrial S/A - CNPJ 05.886.798/0001-34;
 SS Agroindustrial Ltda - CNPJ 06.335.619/0001-33;
 Serra do Japi Ind e Com de Carnes Ltda ~ CNPJ 07.466.638/0001-61.
Fl. 7922
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Constando, ainda, a lavratura de Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome de:
 César Furlan Pereira - CPF 035.779.388-97;
 Parnaíba Representações Ltda (anteriormente Santana Agroindustrial Ltda) -
CNPJ 05.148.550/0001-76;
 Pedro Alves Dias - CPF 193.566.418-20;
 Dirceu José Corte - CPF 356.845.268-543. ›
Integram os autos também, os Anexos I a III, encontrando-se no Anexo III - Vol. 2, às
fls. 305/366 o “Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva Solidária e
Subsidiária” das empresas integrantes do “Grupo Campboi” e pessoas fisicas
envolvidas.
Das Impugnações:
Foram apresentadas impugnações pelos seguintes sujeitos passivos:
César Furlan Pereira alegou que:
- O Termo de Sujeição Passiva Solidária descreve apenas os fatos que ensejaram a
suposta solidariedade, sem apresentar provas.
- Discorre acerca dos principios constitucionais, da interpretação de seu texto,
defendendo a necessidade de, na aplicação da legislação, dar-se a maior eficácia ao
devido processo legal, o qual tem como corolário os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
- Houve cerceamento de defesa vez que o Termo não apresenta comprovação da prova,
impossibilitando o pleno exercicio do direito de defesa e que a fiscalização deveria
encaminhar ao impugnante também a documentação onde se relata a fiscalização
realizada.
- Até a apresentação da impugnaçao o requerente nao teve acesso aos documentos que
ensejaram a lavratura do termo, os quais se encontram em posse da fiscalização,
prejudicando ainda mais a defesa, reforçando o cerceamento.
- A Lei 8.212/91 não se presta a atribuição de Grupo Econômico, sendo aplicável
apenas nos casos relativos a obrigações previdenciárias.
Cássia Maria Belmonte Salles Pereira reprisou os argumentos de César Furlan Pereira.
Santa Esmeralda Alimentos Ltda alegou que ficou impossibilitada de apresentar defesa
por desconhecer todas as equivocadas alegações. Não foram apresentados documentos
que dêem suporte às imputações fiscais sendo flagrante o cerceamento de defesa com
violação ao devido processo legal.
Serra do Japi Indústria e Comércio de Cames Ltda reprisou os argumentos de Santa
Esmeralda Alimentos Ltda.
Dirceu José Corte alegou que:
- O Termo de Sujeição Passiva Solidária descreve apenas os fatos que ensejaram a
suposta solidariedade, sem apresentar provas, caracterizando cerceamento de defesa.
- No Direito Tributário a solidariedade não se presume, sendo necessária a descrição
legal das situações em que é cabível, destacando o principio da legalidade tributária.
Fl. 7923
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

- Focado no disposto no artigo 124, I do CTN, discorre acerca do “interesse comum na
situação que constitua o fato gerador” e da sua prova a cargo da Fazenda Nacional, que
não pode se pautar em meros indícios ou presunções. Assevera que no presente caso não
foi produzida prova capaz de demonstrar claramente a configuração dos requisitos
legais para justificar tal imposição, representando ato ilegal e arbitrário, impossível de
se manter.
- Só se configura o “interesse comum” quando haja o interesse juridico, e não
meramente fático, econômico ou social, necessitando que as pessoas partícipes do fato
jurídico tributário nao estejam em situação oposta.
- O impugnante nunca teve qualquer relação com a devedora, desconhecendo a dívida,
não sendo possível responsabilizar-lhe por falta do “interesse comum”.
- Nos termos do artigo 135 do CTN, a responsabilidade não pode ser estendida ao
impugnante em virtude da distinção entre a pessoa juridica e seus sócios, tendo o
impugnante se retirado da sociedade em fevereiro de 2004, impossibilitando a atribuição
da responsabilidade relativa a periodo posterior. Deve-se considerar, ainda, que não se
verificou a insolvência da devedora, não houve a “infração à lei” exigida pelo CTN, e
por parte da pessoa juridica da qual foi sócio, sequer o inadimplemento.
- Ocorreu a decadência nos termos do artigo 150, § 4°. do CTN ou ainda, nos termos do
artigo 173, 1 do mesmo código, vez que em se tratando de tributo com apuração mensal,
o “exercício seguinte” para contagem do prazo decadencial não se refere ao ano
subseqüente, mas ao mês subseqüente. Discorre também acerca da inconstitucionalidade
do prazo decadencial decenal previsto na Lei 8.212/91.
Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda, alegou que:
- Não adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais emitidas pela Distribuidora São
Paulo, não tendo a fiscalização produzido prova de tal imputação.
- O código “69” de suposta identificação da impugnante, não consta em todas as notas
fiscais que integram o Anexo 1.
- Conforme afirma a própria a fiscalização, a Distribuidora São Paulo também realizou
compra de gado e venda de produtos, não sendo possivel a separação destas notas
fiscais daquelas utilizadas para acobertar as atividades imputadas à impugnante.
- São inconstitucionais as contribuições lançadas no presente AI.
- Só podem ser verificados os lançamentos a partir de janeiro de 2004, aplicando-se o
disposto no artigo 150, § 4°. do CTN.
Noroeste Agroindustrial S/A, SS Agroindustrial Ltda, Meat Center Comércio de Cames
Ltda e Frigorífico Santa Esmeralda, em conjunto, alegaram que:
- O relatório da ação fiscal se baseia exclusivamente no “Termo de Co-
Responsabilidade” para justificar a inclusão dos impugnantes no pólo passivo do
lançamento, sendo que este termo fere de morte o devido processo legal ao tomar por
base enorme quantidade de documentos que não foram entregues aos impugnantes,
causa da nulidade do lançamento.
- O procedimento deve esperar o trânsito em julgado administrativo em relação à
responsabilização dos impugnantes.
- Discorrem, relativamente à cada impugnante, acerca da inexistência de ligação com a
Distribuidora São Paulo ou com a Vitória Agroindustrial e da inexistência de provas que
demonstrem a pretensão do fisco. ~
Fl. 7924
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Cláudia Cristina Dias Pereira, reprisou as alegações de César Furlan Pereira.
Pedro Alves Dias, reprisou as alegações de César Furlan Pereira
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações das defesas e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
E
SEGURADO
ESPECIAL.
CONTRIBUICOES DEVIDAS. SUB-ROGAÇAO.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa fisica e do segurado especial,
inclusive para o financiamento das prestações por acidente do trabalho, incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, ficando a empresa
adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa sub-rogada nas obrigações
de tais produtores rurais.
PRAZO DECADENCIAL. INICIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇAO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLACAO
VIGENTE.
INSTANCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETENCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade. _
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando 0 princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 20/08/2010 (fls. 832), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/09/2010 (fls. 864 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento que:
1 – não adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais ;
2 – as alegações insertas no Termo de Verificação Fiscal são insuficientes para
comprovar a falsidade das notas fiscais: a Vitória não adquiriu o gado descrito nas notas fiscais
Fl. 7925
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

em questão. E nunca, jamais utilizou notas fiscais da Distribuidora São Paulo para acobertar
operações dela, Vitória;
3 – as contribuições sociais lançadas são inconstitucionais;
4 – os créditos constituídos de fatos geradores anteriores a janeiro de 2004
encontram-se decaídos, com aplicação do art. 150, §4o do CTN.
6. Do pedido.
Ante o exposto, Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda pede a reforma da
decisão recorrida para que seja reconhecida:
a) Improcedência total do lançamento porque: a.1) as notas fiscais em questão não
dizem respeito à impugnante; a.2) as contribuições lançadas são inconstitucionais;
Nao for o caso,
b) Redução do valor do lançamento, mantendo-se nele só as diferenças apuradas em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2004, pois os anteriores a
esta data foram extintos pela homologação tácita dos respectivos lançamentos;
A responsável solidária Cassia Maria Belmonte Salles Pereira, cientificada aos
20/08/2010 (fls.846) apresentou recurso em 27/08/2010 (fls. 851 e ss), ao fundamento de que a
autuação é nula por cerceamento à defesa ante a ausência de provas da suposta sujeição passiva.
Salienta que: No presente caso, há cerceamento de defesa da requerente, com consequente
violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que o TERMO DE CO-
RESPONSABILIDADE POR SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA SUBSIDIÁRIA nos termos
lavrado, sem qualquer comprovação de prova, implica na impossibilidade, de fato e de direito,
do pleno exercicio do direito de defesa do requerente. Afirma a inconstitucionalidade da
contribuição ao Funrural, e pede o cancelamento da autuação.
Os responsáveis solidários Noroeste Agroindustrial S/A, cientificado em
20/08/2010 (fls. 832), SS Agroindustrial Ltda. cientificado em 23/08/2010 (fls.835) , Meat
Center Comércio de Carnes Ltda cientificado aos 28/10/2010 (fls. 785), e Frigorífico Santa
Esmeralda Ltda. cientificado aos 05/11/2010 (fls. 806), também apresentaram Recurso aos
10/09/2010 (fls. 880 e ss), alegando a nulidade da autuação, por cerceamento à defesa, na medida
em que não foram instados antes da autuação e com tempo para apresentar defesa. Assinalam
que as defesas apresentadas não foram apreciadas, de forma a encontra-se viciado o processo
administrativo.
Afirmam que:
1 - A Noroeste, constituída no fim de 2003, estabelecida em Guapiaçu, tem por
objetivo social o confinamento de bois e nenhuma, absolutamente nenhuma ligação com a
autuada;
2 - A SS Agroindustrial já nem sequer existe mais de fato. Não suportou a
dificuldade do mercado interno e sucumbiu: fechou as portas em abril de 2008. No período em
que esteve em atividade, locou da Noroeste parte do imóvel dela para a instalação de sua filial.
E esta era a única relação entre Noroeste e SS. Nada mais.
3 - A afirmação do item anterior vale também para a Meat Center. Aliás, nem
mesmo o relatório da ação fiscal não descreve nenhum fato que pudesse embasar aquela
pretensa responsabilidade solidária. Pior. Nem sequer menciona o nome da Meat Center.
Fl. 7926
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Simplesmente se remete ao tal Termo de Co-Responsabilidade, o qual, repita-se, não serve de
fundamento para a pretensa responsabilização solidária.
4 - Por fim, quanto ao Frigorífico Santa Esmeralda, a história se repete. O
relatório da ação fiscal menciona suposta interligação dele com outras empresas e se reporta ao
Termo de Co-Responsabilidade, mas não traz nenhuma outra prova capaz de colocá-lo na
condição de responsável solidário pelos tributos da autuada. E sem provas, as alegaçoes do
Fisco restam soltas no ar. Mormente porque as impugnações apresentadas no tal Termo ainda
não foram apreciadas, relembre-se.
Ante o exposto, as recorrentes pedem a reforma da decisão recorrida, com a
consequente exclusão delas, recorrentes, da condição de responsáveis solidárias pelos
tributos lançados no AI em questão
O responsável solidário Cesar Furlan Pereira, cientificado aos 28/08/2010
(fls.828) apresentou recurso em 27/08/2010 (fls. 886 e ss), ao fundamento de que a autuação é
nula por cerceamento à defesa, ante a ausência de provas da suposta sujeição passiva. Salienta
que: No presente caso, há cerceamento de defesa da requerente, com consequente violação ao
devido processo legal administrativo, uma vez que o TERMO DE CO-RESPONSABILIDADE
POR SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA SUBSIDIÁRIA nos termos lavrado, sem qualquer
comprovação de prova, implica na impossibilidade, de fato e de direito, do pleno exercicio do
direito de defesa do requerente. Afirma a inconstitucionalidade da contribuição ao Funrural, e
pede o cancelamento da autuação.
A responsável solidária Cláudia Cristina Dias Pereira, cientificada aos 23/08/2010
(fls.839) apresentou recurso em 20/09/2010 (fls. 896 e ss), ao fundamento de que a autuação é
nula na medida em que não houve a sua identificação no lançamento. Assinala a inexistência de
responsabilidade solidária, e que o Fisco não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o
crédito exigido, uma vez que resta impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer
vinculo e conhecimento do sistema operação da referida pessoa jurídica.
O responsável solidário Pedro Alves Dias, cientificado aos 23/08/2010(fls. 848)
apresentou recurso em 20/09/2010 (fls. 902 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula na
medida em que não houve a sua identificação no lançamento. Assinala a inexistência de
responsabilidade solidária, e que o Fisco não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o
crédito exigido, uma vez que resta impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer
vinculo e conhecimento do sistema operação da referida pessoa jurídica.
O responsável solidário Dirceu José Corte, cientificado aos 23/08/2010(fls.850)
apresentou recurso (fls. 908 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula na medida em que não
houve a sua identificação no lançamento. Assinala a inexistência de responsabilidade solidária, e
que o Fisco não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o crédito exigido, uma vez que
resta impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer vinculo e conhecimento do
sistema operação da referida pessoa jurídica.
O responsável solidário Parnaíba Representações Ltda, cientificado aos
23/08/2010 (fls.830) apresentou recurso (fls. 915 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula
por cerceamento à defesa, ante a ausência de provas da suposta sujeição passiva e inexistência de
descrição dos motivos à imputação realizada, especialmente do interesse comum. Ressalta que o
ônus da prova é do Fisco. Assinala não ter qualquer relação com a pessoa jurídica que possui o
crédito tributária e imputado mediante responsabilidade tributária. Aliás, inexiste inclusive
qualquer prova neste sentido nos autos processo administrativo. Afirma a inaplicabilidade do
Fl. 7927
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

art. 30, IX da Lei 8.212/91, inexistente qualquer possibilidade de se imputar a existência de
grupo econômico no presente caso. Assinala nulidade da autuação por ilegitimidade passiva, na
medida em que o lançamento se deu na interposta pessoa e não no efetivo titular da conta.
Assinala a inconstitucionalidade da contribuição ao Funrural, a ilegalidade e
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic, e a inconstitucionalidade da multa imposta, por
confiscatória.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Os autos não trazem, com clareza, a data em que foi protocolado o recurso do
responsável solidário Dirceu José Corte, motivo pelo qual acolho o inconformismo como
tempestivo.
Sendo tempestivos, conheço, parcialmente, dos recursos e passo ao exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Fl. 7928
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Assim, não cabe conhecer da insurgência de inconstitucionalidade da multa, das
contribuições sociais lançadas, da relativa ao Funrural e da apontada
ilegalidade/inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic.
Relativamente à utilização da taxa Selic, mesmo que assim não fosse, insta
ressaltar o entendimento sumulado pelo CARF, abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Também não se pode conhecer do recurso apresentado pela Parnaíba
Representações Ltda. Ocorre que o solidarizado não apresentou impugnação no momento
oportuno.
Considerando que de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72 a fase
litigiosa do lançamento é instaurada com a impugnação, a não tendo apresentação da peça de
defesa a impugnação tem como consequência a não instauração da lide administrativa em relação
ao Recorrente.
Da Decadência
O Recorrente pede a declaração da decadência de parte do período lançado.
Vejamos.
O Acórdão de 1a Instância considerou o prazo decadencial como sendo
quinquenal, considerada aplicação da a Súmula vinculante no 8 do STF, entendendo que o prazo
decadencial às contribuições previdenciárias respeita o regramento do CTN: art. 150, § 4o ou art.
173, I.
Extrai-se do Acórdão recorrido que:
Considerando-se como termo final na contagem quinquenal a data de 30/12/2008 (data
da cientificação do sujeito passivo) tem-se que integram o AI lançamentos referentes à
contribuições não declaradas nem recolhidas a partir do expediente que constituía na
utilização pelos autuados de notas fiscais adquiridas junto às empresas “noteiras” para
lastrear as operações que realizavam, passando também pela constituição de empresas
em nome de interpostas pessoas ou “laranjas”, caracterizando-se nessa hipótese a
ocorrência de dolo, fraude e simulação conforme discorre-se no presente Voto, dando
ensejo, assim, à aplicação da regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo
173, I, do CTN, devendo ser afastada a decadência arguida.
A fls. 457 e ss, do volume 3, o Termo de Constatação Fiscal descreve a conduta
fraudulenta e dolosa, suficiente a aplicação do disposto no art. 173, I, do CTN, no que toca a
contagem do prazo decadencial, como se constatará na análise meritória inserta no presente voto.
O CARF sumulou o assunto da seguinte forma:
Fl. 7929
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018
Dessa forma, correta a Decisão de piso quando afasta a aplicação do art. 150, §4o,
do CTN e aplica o art. 173, I, do CTN.
Considerando a cientificação do lançamento ao Recorrente em 16/12/2008 (fls.
524), relativamente aos fatos gerados de 01/05/2003 a 31/08/2006 não há competência decaída
para o presente lançamento.
Resta afastada a alegação recursal relativa à decadência.
Das nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 7930
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
Fl. 7931
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Princípios constitucionais
Parte dos argumentos expendidos no Recurso diz respeito a violação de princípio
constitucional relativo ao cerceamento à defesa.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Fl. 7932
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Feitas estas digressões doutrinárias, vejamos.
Os responsáveis solidários Noroeste Agroindustrial S/A, SS Agroindustrial Ltda.,
Meat Center Comércio de Carnes Ltda e Frigorífico Santa Esmeralda Ltda. alegaram nulidade
por não terem sido instados a defender-se antes do lançamento.
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido aos
Recorrentes com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Dessa forma, e aplicada a súmula CARF no 46, resta afastada a alegação.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Os responsáveis solidários Cesar Furlan Pereira e Cassia Maria Belmonte Salles
Pereira alegam nulidade por cerceamento à defesa pela falta de provas para a responsabilização
solidária. Como se observa, a alegação diz respeito ao mérito propriamente dito, e foge dos
contornos e situações elencadas no art. 59, do Decreto 70.235/72.
Mais uma vez, ressalta-se que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido
aos Recorrentes com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Os responsáveis solidários Pedro Alves Dias, Dirceu José Corte, e Cláudia
Cristina Dias Pereira alegam nulidade por cerceamento à defesa por falha na identificação da
responsabilidade solidária no lançamento. De fato, não é o que se verifica do Termo de
Constatação Fiscal a fls. 490/491, que insere os três no rol de responsáveis solidários, após a
elaboração do Termo de Co-responsabilidade por sujeição passiva solidária (fls. 2067 e ss,
exceto para Recorrente Solidarizado Dirceu José Corte, sócio de Cesar Furlan e da Vitoria
Guapiacu Participacões Ltda, pelo que se demonstra o interesse comum).
Doutro lado, observa-se que a alegação diz respeito ao mérito propriamente dito, e
foge dos contornos e situações elencadas no art. 59, do Decreto 70.235/72.
O R. Acórdão Recorrido bem assinalou que:
Fl. 7933
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Os impugnantes insurgem-se em relação à atribuição da responsabilidade solidária,
afirmando não restar configurado o interesse comum contemplado no artigo 124, l do
CTN.
No entanto, a fiscalização constatou a existência de um grupo econômico denominado
“Grupo Campboi”, formado pela Vitória Guapiaçu e as demais empresas solidariamente
responsabilizadas, cuja administração estava a cargo das pessoas físicas também
incluídas no pólo passivo da relação jurídico-tributária.
O depoimento prestado pelo Sr. Pedro Alves Dias, cuja cópia foi trazida pela
fiscalização no Anexo III Vol. 23, fls. 219/222, ajuda a compreender a origem do nome
“Campboi”, que passou a ser a denominação do grupo econômico:
“Que por volta de 1989, o interrogado, juntamente com seu sócio CÉSAR FURLAN
PEREIRA, fundou uma nova empresa denominada CAMPBOI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE CARNES, situada em Campinas/SP;
Que por volta de 1992 ou 1993, o interrogado e seu sócio venderam a empresa
CAMPBOI para ANGELO BATISTA CUNHA e OSWALDO ORTUNHO; Que a
empresa foi efetivamente vendida a estes indivíduos e passou a alterou sua razão social
para RPMC; Que porém, foi colocada uma condição, qual seja, os novos proprietários
poderiam continuar utilizando na empresa RPMC a marca CAMPBOI, a qual
permanecia como propriedade do interrogado e de seu sócio CÉSAR; Que esta
situação existiu pelo falo de ser uma marca forte e bem aceita no mercado que o
interrogado e seu sócio não queriam que ela deixasse de existir..."
Diferente do que alegam os impugnantes, a análise dos autos revela que as conclusões a
que chegaram a autoridade lançadora relativas ao “Grupo Campboi” e à decorrente
responsabilização solidária atribuida aos impugnantes, encontram-se embasadas em
sólido conjunto probatório.
Provas nesse sentido estão relacionadas no “Termo de Co-Responsabilidade por
Sujeição Passiva Solidária e Subsidiária” trazido pela fiscalização no Vol. 2 do Anexo
III:
 os depoimentos prestados por sócios de direito das empresas integrantes do
“Grupo Campboi” - como os Srs. Leandro Belmonte Pintolo e Luiz Carlos
Guerra" - no sentido de que “emprestaram” seus nomes para figurar no quadro
societário dessas empresas;
 a situação econômica incompatível dessas pessoas com a condição de sócios de
empresas do porte das integrantes do “Grupo Campboi”;
 a utilização dos mesmos estabelecimentos como o situado no endereço “Estrada
Municipal Monte Carlo, Bairro Boiadeira, S/N - conjunto 01, zona rural,
Guapiaçu/SP” - para o exercicio das atividades pelas diversas empresas
integrantes do “Grupo Campboi”;
 as inúmeras operações comerciais nas quais se verificou a confusão entre as
diversas empresas integrantes do “Grupo Campboi”, por exemplo, com o
repasse de valores provenientes de empréstimo jumto ao BNDES pela Vitória
Agroindustrial para a Noroeste Agroindustrial;
 a utilização da identificação “Campboi” pelas empresas do grupo, como por
exemplo, com o fornecimento do e-mail campboi@terra.com.br pelas empresas
Vitória Agroindustrial e Frigorífico Santa Esmeralda quando de seu cadastro
junto ao Banco ABN/AMRO/Real;
Fl. 7934
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

 a responsabilidade na esfera trabalhista atribuída em comum as empresas Vitória
Agroindustrial, Frigorífico Santa Esmeralda e SS Agroindustrial;
 a apreensão em 05/10/2006 de inúmeros documentos pertencentes a diversas
empresas integrantes do “Grupo Campboi” e também a pessoas fisicas que
atuavam no grupo, em seu escritório, como por exemplo, contratos sociais da
Vitória Agro Industrial, SS Agroindustrial, Serra do Japi e Santana
Agroindustrial, o documento “Relação de Frota - Grupo Campboi” no qual
consta veículos do Frigorífico Santa Esmeralda e da Vitória Agroindustrial;
 os documentos que comprovam a propriedade dos Srs. César Furlan Pereira,
Pedro Alves Dias e Cláudia Cristina Dias Pereira de empresas domiciliadas no
estrangeiro e que eram sócias das integrantes do “Grupo Campboi”;
 as transferências de numerários entre as diversas empresas integrantes do “Grupo
Campboi” sem a devida comprovação da origem desses valores;
 as inúmeras procurações conferindo aos Srs. César Furlan Pereira, Pedro Alves
Dias, Cláudia Cristina Dias Pereira e Cássia Maria Belmonte Salles Pereira -
sócios de fato das empresas integrantes do “Grupo Campboi” - poderes para
administra-las;
 as fichas cadastrais obtidas junto a instituições bancárias conferindo aos Srs.
César Furlan Pereira, Pedro Alves Dias e Dirceu José Corte poderes para
representar empresas integrantes do “Grupo Campboi” como o Frigorifico
Santa Esmeralda;
 documentos pessoais como talão de cheques em branco do Sr. Pedro Alves Dias
apreendidos em 05/10/2006 no escritório do “Grupo Campboi” - Rua Rafael de
Andrade Duarte, 600, Campinas/SP z mesmo local onde foram apreendidos
documentos de empresas integrantes do “Grupo Campboi”, como talões de
cheques já preenchidos e em branco da Santana Agroindustrial, contratos
sociais da Vitória Agroindustrial e da Noroeste Agroindustrial, escritura de
confissão de dívida e dação em pagamento fim1ado entre a Vitória
Agroindustrial e a Noroeste Agroindustrial, bloco de notas fiscais em branco
da SS Agroindustrial, talão de cheques em branco da Santa Esmeralda
Alimentos e cartão de apresentação da empresa “Campboi” em nome de
Cláudia Dias Pereira;
 o recebimento de valores atinentes a operações realizadas pela Vitória
Agroindustrial e Santana Agroindustrial pelas empresas Santa Esmeralda
Alimentos e Meat Center;
 o repasse de recursos provenientes de empresas do “Grupo Campboi” para os
Srs. Pedro Alves Dias, César Furlan Pereira, Cláudia Cristina Dias Pereira e
Cassia Maria Belmonte Salles Pereira, conforme comprovado pela análise de
extratos bancários.
Convém esclarecer, ainda, que embora todos estes fatos tenham sido apontados pela
autoridade fiscal, não foram objeto de argumentos específicos pelos impugnantes, que
se limitaram a afirmar que não foram apresentadas provas ou que os elementos
comprobatórios não lhes foram encaminhados.
No entanto, não restou caracterizada a alegada ofensa ao devido processo legal ou aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo sido assegurado aos impugnantes o
acesso aos elementos de prova coligidos pela fiscalização, bem como, a oportunidade
para manifestarem-se a respeito, conforme deixam claro os “Termos de Sujeição
Passiva Solidária” às fls. 495/518 dos autos:
Fl. 7935
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

(...)
Para melhor esclarecer, encontram-se no Anexo III elementos de prova como: (a) cópias
de extratos de movimentação bancária, requisições de movimentações financeiras,
informações prestadas pelas instituições bancárias ínstruídas com os respectivos
documentos e dados cadastrais dos autuados junto às instituições bancárias; (b) cópias
de documentos apreendidos pela Polícia Federal nas dependências do “Grupo Campboi”
e mencionados pela fiscalização; (c) cópias de ações trabalhistas; (d) cópias de
depoimentos e interrogatórios das pessoas envolvidas; (e) cópias das declarações do
Imposto de Renda dos responsáveis solidários; (f) cópias de artigos publicados na
imprensa que demonstram a notoriedade do “Grupo Campboi”, sua vinculação com as
pessoas fisicas solidariamente responsabilizadas e o envolvimento em esquemas de
sonegação fiscal; (g) cópias de informações prestadas por clientes do “Grupo Campboi”.
Ainda com relação ao contexto que ora se analisa, outros depoimentos prestados
confirmam que a criação de empresas cujos titulares eram interpostas pessoas ou
“laranjas” era prática de sonegação fiscal usualmente adotada e apontada com
naturalidade pelas pessoas que tomavam pane nestes procedimentos, como bem revela o
trecho a seguir transcrito do depoimento de Luis Carlos Cunha, juntado pela
fiscalização no Anexo Ill - Vol. 23, fls. 247/248:
“QUAL É A FONTE E ORIGEM DESTES RENDIMENTOS? Recebe este valor como
uma espécie de 'mesada' paga por seu irmão MARCOS –ANTONIO CUNHA, por
emprestar seu nome no contrato social da empresa FRIGORÍFICO CAROMAR LTDA.
" (grifei)
Repele-se dessa maneira a alegação de que os fatos foram descritos sem a apresentação
de provas e, ante tudo que restou apurado, correta a atribuição da responsabilidade
solidária aos impugnantes com fulcro no artigo 124, I do CTN, pois, restou comprovado
o interesse comum de tais pessoas, fisicas e jurídicas, nas situações que constituíram os
fatos geradores das obrigações tributárias objetos da autuação, entendendo-se tal com
respaldo na jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema, como o interesse
caracterizado pela atuação comum.
Em relação às pessoas físicas solidariamente responsabilizadas, esta atuação revela-se
pelo fato de que os impugnantes, além de auferirem proveito econômico das operações
realizadas, independentemente de sua condição formal, efetivamente eram os
verdadeiros donos das empresas do “Grupo Campboi”, muitas vezes constituídas em
nome de interpostas pessoas ou “laranjas”, atuando na condução dos negócios
realizados e que ensejaram o lançamento do crédito tributário mediante a autuação sob
análise.
Deve ser destacado que, embora tenha sido questionada pelos impugnantes a adoção do
artigo 135 do CTN, em nenhum momento foi atribuída responsabilidade tributária às
pessoas fisicas com fulcro no dispositivo legal citado, mas sim, conforme já afirmado,
com respaldo no artigo 124, l do mesmo código, em virtude da comprovação do
interesse comum daquelas pessoas na situação que constituía o fato gerador da
obrigação.
Já as pessoas jurídicas incluídas no pólo passivo da relação jurídico tributária
pertenciam, de fato, às citadas pessoas fisicas e eram administradas pelas mesmas,
também se beneficiando do esquema arquitetado em virtude do mesmo ter como
finalidade atribuir a outrem a responsabilidade tributária que lhes caberia.
(...)
Em relação às pessoas jurídicas, além do interesse comum amparado na legislação
acima exposta, deve ser invocado ainda o artigo 30, IX da Lei 8.212/91, que prescreve a
responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico, sendo tal
Fl. 7936
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

dispositivo aplicável ao caso em questão que trata do lançamento de contribuições
previdenciárias.
Mais uma vez, soma-se, de fato, o Termo de Co-Responsabilidade Solidária com
mais de 100 laudas, de 06/10/2008, juntado à instrução (fls. 2067 e ss). Nesse documento, há
descrição de interesse negocial comum. Os responsabilizados solidariamente, a exceção de
Dirceu (em que pese, seja citado em inúmeros trechos), constam do documento, e foram instados
a defender-se das alegações.
Mesmo que não instado a defender-se do Termo de Co-Responsabilidade, o
Solidário Dirceu teve oportunizado prazo à defesa, regularmente.
Como se verifica, não há vício na instrução processual e no atos administrativos.
Há questão meritória, propriamente dita, conduzida pela Autoridade Autuante e mantida pelos
Julgadores de Piso.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
Extrai-se do Termo de Constatação Fiscal que:
1.2. O lançamento que deu origem ao presente termo, contempla contribuições
previdenciárias da empresa, devidas à Seguridade Social, cujo processo é de natureza
principal, uma vez que congrega outros processos apensados. Os fatos geradores são
decorrentes da comercialização da produção rural, representada pela aquisição de gado
junto a produtores rurais pessoas físicas.
1.3. As operações de que trata o subitem anterior, em tese, são frutos de atos ilícitos
praticados por um grupo de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de sonegar
tributos e contribuições sociais, tal qual a contribuição para a Seguridade Social, objeto
do presente lançamento. Apesar do cunho social, o presente instrumento se atém às
questões de ordem tributária. Vamos, portanto, demonstrar como teriam agido essas
pessoas para que as contribuições sociais pudessem ser sonegadas. Vamos, ainda,
mediante apresentação de documentos e fatos, estabelecer ao sujeito passivo do presente
lançamento a sua cota-parte na subtração desses encargos.
1.4. Inúmeras foram as manobras fraudulentas utilizadas pelas pessoas e organizações
envolvidas nas atividades que desencadearam a Operação Grandes Lagos. O relatório da
Polícia Federal encaminhado ao Ministério Público é riquíssimo nas informações e nos
detalhes. Seu conteúdo guarda estreita relação com os fatos apurados nos procedimentos
fiscais realizados no atendimento à requisição judicial. É o que veremos no presente
termo.
V2. DA OPERAÇÃO GRANDES LAGOS
2.1. A partir de denúncias e das informações prestadas pelos órgãos fiscalizadores das
Receitas Federal, Estadual e Previdenciária, dando conta de um mega-esquema de
sonegação fiscal envolvendo o segmento de frigorífico, a Polícia Federal deflagrou a
Operação Grandes Lagos instaurando o Inquérito Policial n° 20-0008/06, conforme
Portaria em anexo, vide fls. 149, através do qual foram identificadas inúmeras situações
Fl. 7937
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

que, em tese, caracterizam a prática de crimes de sonegação de tributos e contribuições
sociais, cujos agentes foram denunciados ao Ministério Público Federal que, a partir de
então, instaurou o Processo n° 2006.61.24.001666-2, lavrado em 18/10/2006. A Justiça
Federal de Jales expediu mandados autorizando a busca e apreensão de documentos em
vários locais, assim como a prisão preventiva de mais de cem pessoas envolvidas no
esquema, e ainda, através dos Ofícios n°s 076 e 078/2006-GAB-jcs, determinou a
instauração de procedimento de fiscalização em diversas pessoas físicas e jurídicas,
entre elas a Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda - CNPJ
68.195.072/0001-75 e a Vitória Agroindustrial Ltda, atualmente denominada Vitória
Guapiaçu Representação Comercial Ltda - CNPJ 03.201.870/0001-17, conforme anexos
às fls. 150 a 157.
2.2. A operação foi de fundamental importância para desbaratar, em tese, uma
organização criminosa que vinha atuando no referido ramo, fraudando sensivelmente a
administração tributária, pois seria praticamente impossível para os órgãos
fiscalizadores identificar todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, sem o apoio
advindo do trabalho de inteligência da Polícia Federal.
(...)
2.4. Quando do início dos trabalhos de investigação pela Policia Federa, uma das
primeiras medidas tomadas foi a representação pela quebra de sigilo fiscal das
principais empresas envolvidas no esquema, para que se pudesse ter acesso às
informações amealhadas pela Receita Federal e pelo INSS - Instituto Nacional de
Seguro Social ao longo dos anos de trabalho de fiscalização, conforme consta nas fls.
163 a 172.
(...)
2.8. Conforme aventado acima, nos trabalhos de investigação foi constatada a existência
de uma grande organização criminosa, criada com o objetivo de fraudar a administração
tributária, cujo modus operandi é a interposição de pessoas, físicas e jurídicas, com o
propósito de eximir os titulares de fato do pagamento de tributos e contribuições sociais,
cujos interpostos movimentaram grande quantia de recursos por meio da rede bancária,
mediante a abertura de contas em seus nomes, movimentando, porém, recursos
pertencentes a terceiros, ou seja, aos titulares de fato.
2.9. Segundo a “Nota à Imprensa” divulgada pela Delegacia de Polícia Federal em
Jales/SP, em outubro de 2006, compunham a estrutura da organização criminosa 159
empresas, incluindo suas filiais, e 173 pessoas que já haviam sido identificadas, das
quais foram decretadas as prisões de 109 investigados. As funções de cada um no grupo
variavam: havia os “cabeças", os "laranjas", os “gerentes", os servidores públicos, os
“facilitadores” e os "taxistas”. Foram necessários cerca de 700 policiais federais, entre
agentes, escrivães e delegados, para cumprir 109 mandados de prisão e 143 mandados
de busca e apreensão. As buscas foram realizadas em dezenas de cidades, nos estados de
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Anexamos às fls. 97 a
115 os Mandados de Busca e Apreensão realizados pela Polícia Federal junto à
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda. A Receita Federal, com base em
diligência instaurada meses antes da deflagração da operação, também realizou buscas
no local, e procedeu a retenção de documentos, conforme termo específico às fls. 116 a
118
2.10. Neste contexto, a 1a Vara da Justiça Federal em Jales/SP, através dos Ofícios n°s
076 e 078/2006-GAB-jcs, referentes ,ao Processo n° 2006.61.24.001666-2, lavrado no
dia 18 de outubro de 2006, quando requisitou a fiscalização junto às pessoas físicas e
jurídicas envolvidas no esquema, formalizou o encaminhamento à Receita Federal e à
Receita Previdenciária de um CD-ROM contendo cópia do relatório parcial do inquérito
policial n° 2006.61.24.000363-1, para possibilitar o pleno conhecimento das peças que
envolveram a operação.
Fl. 7938
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

2.11. Posteriormente, a Justiça Federal, a pedido da Receita Federal, decidiu pela quebra
do sigilo bancário de todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas na operação,
determinando às instituições financeiras que fornecessem, diretamente à Delegacia da
Receita Federal, as informações e documentos então requisitados por meio da
competente Requisição de Movimentação Financeira - RMF.
2.12. Em decorrência do Ofício n° 37/07-SEC/DPF/JLS/SP, de 28/03/2007, da Polícia
Federal de Jales, a Justiça Federal, através da la Vara Federal de Jales, por intermédio
do Ofício n° 618/2007-SC-mlc, de 29/03/2007, cientificou o Delegado da Receita
Federal do Brasil em São José do Rio Preto, de sua decisão proferida no dia anterior,
acolhendo representação da Autoridade Policial no sentido de que o acervo apreendido
pela Polícia Federal fosse disponibilizado para a Receita Federal, para fins de condução
das competentes fiscalizações, conforme documentos às fls. 158 a 162.
2.13. O esquema de sonegação que deu origem à Operaçao Grandes Lagos é uma
grande teia. Não é por acaso que o relatório da Polícia Federal a seu respeito resultou
em quase mil páginas. Há um estreito envolvimento entre empresas e pessoas dentro de
uma inextricável conspiração representada por operações de inúmeras espécies com o
objetivo de ofuscar aos olhos do fisco os reais empreendedores e suas responsabilidades
tributárias. O trabalho da Polícia Federal, porém, foi de extremo valor. Toda a
complexidade implementada pelos sonegadores se transformou num grande mapa que
traz delineadas todas as operações realizadas, os caminhos percorridos, as pessoas
envolvidas (tanto os "laranjas" quanto os titulares de fato), as . empresas e os objetivos
de cada um dos participantes, possibilitando, enfim, uma visão macro de toda a
engrenagem. A decisão judicial de disponibilizar esse acervo aos órgãos fiscalizadores
foi sábia e de extrema importância para atribuição da carga tributária aos efetivos
sujeitos passivos.
(...)
4.1. O sujeito passivo do presente lançamento foi intimado através do Termo de Início
de Procedimento Fiscal expedido em 11/11/2008, no qual foi estabelecido o prazo de 10
(dez) dias úteis para atendimento, cuja ciência se deu através do Aviso de Recebimento
- AR, datado de 13/11/2008, objetos das fls. 74 a 76.
4.2. Mediante correspondência datada de 20/11/2008 o contribuinte solicitou
prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias para atendimento do termo supra, fato que
suscitou a expedição de Termo de Intimação Fiscal em 24/11/2008, retratando sobre o
indeferimento do pedido, conforme consta nas fls. 77 a 79.
5.1. No dia 05/10/2006, com autorizaçao da Justiça Federal de Jales, a Polícia Federal
executou o Mandado de Busca e Apreensão nas instalações da empresa Vitória
Agroindustrial Ltda, atualmente denominada Vitória Guapiaçu Representação
Comercial Ltda, cujo material apreendido se acha devidamente relacionado nos
respectivos Autos Circunstanciados, vide.fls 81 a 96.
(...)
5.4. Os documentos apreendidos pela Polícia Federal nem sempre guardavam relação
unicamente com a empresa sediada no endereço da apreensão, haja vista a grande
ligação entre as mesmas, em especial aquelas pertencentes ao Sr. Valder Antonio Alves
(Macaúba), tido como o líder dos "noteiros". De tal forma, documentos relacionados à
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda foram apreendidos no endereço da
Fri-Norte Comércio e Distribuidora de Carnes Ltda e vice-versa. Desta forma, juntamos
às fls. 119 a 145 o Mandado de Busca e Apreensão e respectivos atos, realizado pela
Polícia Federal na Fri-Norte, bem como o Termo de Retenção expedido pela Receita
Federal às fls. 146 a 148.
Fl. 7939
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

5.5. Pode-se observar que este fato também se sucedeu por ocasião da busca e apreensão
realizada junto à Vitória Agroindustrial Ltda, uma vez que no rol da documentação
apreendida estão inseridos lotes de documentos que dizem respeito a outros
empreendimentos, alguns pertencentes ao mesmo grupo econômico, tais como: Serra do
Japi Indústria e Comércio de Carnes Ltda, Independência Alimentos Ltda, High Feather
Hondiigs Ltd, SS Agroindustrial S/A, White Shell Hondings Ltd, além de outras
propriedades agrícolas.
5.6. Também se acham inseridas dentre os documentos apreendidos nas instalações da
Vitória Agroindustrial Ltda, notas fiscais de emissão das empresas Distribuidora de
Carnes e Derivados São Paulo Ltda e Norte Riopretense Distribuidora Ltda, as quais
pertencem ao Sr. Valder Antonio Alves, vulgo "Macaúba", tido como o líder das
empresas "noteiras", segundo apurou a Polícia Federal. Os trabalhos desenvolvidos por
ocasião do procedimento fiscal realizado junto a tais empresas são conclusivos e
corroboram o conteúdo do inquérito policial.
6.1. A Polícia Federal em seu trabalho de inteligência, conforme apontado em relatório,
classificou o “Grupo dos Noteiros" como um dos elos da corrente criminosa, tendo sido
constatado que este núcleo desenvolveu uma metodologia própria de sonegação,
diferentemente de outros grupos melhor estruturados dentro da organização. Senão
vejamos:
Grupo dos "Noteiros"
A célula da organização criminosa que denominamos de Grupo dos 'Noteiros'
diferentemente dos grupos Itarumã e Mozaquatro , não tem sua principal fonte de
renda nos tributos que sonega, mas sim nos “serviços” que presta a sonegadores, que
consistem em fornecer notas fiscais “frias” a frigoríficos e “taxistas” que, ao contrário
dos grupos Itarumã e Mozaquatro, ainda não se sofisticaram a ponto de montarem e
manterem sua própria estrutura de sonegação.
6.2. Através dos depoimentos em anexo, efetuados pelos sócios e funcionários da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda à Polícia Federal, torna-se possível
consolidar a constatação do perfil daquela empresa na condição de "noteira". Em
especial, mediante os termos das declarações prestadas por Ana Claudia Valente
Fioravante, funcionária da Distribuidora São Paulo, aos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil, Paulo César Martinasso e Valmir da Cruz, em anexo às fls. 173 a
176, cabe registrar que de tais declarações prestadas restou claro que o negócio da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, CNPJ 68.195.072/0001-75, era
vender notas fiscais. Determinado trecho do Termo de Declarações merece ser transcrito
aqui:
"Ainda com relação aos códigos utilizados pela referida empresa, foi apresentada uma
relação à declarante, extraída dos arquivos magnéticos apreendidos na Distribuidora
São Paulo, na qual constam os códigos dos "clientes” (compradores de notas) da
Distribuidora São Paulo e dos frigoríficos onde eram realizados os abates.
A declarante afirma, categoricamente, que a listagem corresponde com a situação de
fato, ou seja, os códigos constantes da lista apresentada são as mesmos que ela
utilizava na confecção das notas fiscais na Distribuidora São Paulo. ” (grifo _ nosso)
6.3. Em seu Auto de Qualificação e Interrogatório lavrado na Polícia Federal em
Jales/SP em outubro de 2006, constante nas fls. 177 a 180, Ana Claudia Valente
Fioravante confirmou, com maior riqueza de detalhes, que o negócio da Distribuidora
de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, CNPJ 68.195.072/0001-75, era vender notas
fiscais. Alguns trechos de seu depoimento merecem destaque:
"(...) QUE perguntada qual é a atividade da distribuidora São Paulo informou ser 'tirar
nota' QUE perguntada se esta atividade é lícita informou que acha va que sim;
Fl. 7940
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

QUE perguntada porque achava e não acha mais, respondeu que no sábado da semana
passada a gerente da distribuidora, NINA, determinou que a interroganda levasse para
sua casa as notas fiscais em branco que costumeiramente são preenchidas a posterior
por determinação de VALDER,' QUE perguntada a razão pela qual deveria levar tais
documentos para sua residência informou ao que sabe seu patrão, VALDER obteve
informação de que haveria uma fiscalização na distribuidora; (...) (grifo nosso)
(...) QUE esta era uma prática na distribuidora, sendo certo que não havia qualquer
controle de venda e entrega efetiva da mercadoria;
QUE quem vendia realmente a carne eram os frigorífticos (...)
(...) QUE a BOI RIO hoje mudou o nome para COFERFRIGO e que lá também há o
serviço de "tirar nota' ' (...) (grifo nosso)
(...) QUE apresentada a ligação 200607170848182 informou que ALCEU é taxista que
sempre pega nota com a distribuidora (...) (grifo nosso).
No Relatório Eletrônico da Policia Federal (que contém 977 folhas) que foi Receita
Federal para subsidiar as ações fiscais pertinentes, há muitas menções à “Distribuidora
São Paulo", dentre as quais destacamos:
(...) Alguns gerentes são auxiliados pelo que poderíamos chamar de "subgerentes que
tem poder de decisão bastante mitigado, apesar de conhecerem e praticarem as
fraudes. Nina, da Distribuidora São Paulo, é auxiliada pela "subgerente” Monique de
Medeiros Venda; Karla, da Norte Riopretense, é auxiliada pela "subgerente”
Jaqueline Vilches da Silva. Na verdade, tais pessoas praticam atos de execução, e não
de gerenciamento propriamente dito. [fls. 27-28/977]
Representaremos pela prisão dos procuradores das empresas Coferfrigo, Distribuidora
São Luiz, Norte Riopretense e Distribuidora São Paulo. Todas elas emitem notas fiscais
“frias” para calçar operações comerciais de sonegadores e abriram contas para que
“taxistas” possam movimentar sua produção sem que eles sejam detectados pelo fisco,
como veremos adiante. [l7s. 31/977]
O fato de uma empresa declarar receita de atividade de R$ 172 milhões sem ter
movimentado valores em instituições financeiras no período indica que ela foi
constituída com o único propósito de emitir notas fiscais "frias” para calçar operações
de compra e venda de terceiros que desejam se ocultar do fisco, assim como fazem as
empresas do Grupo dos Noteiros, como a Distribuidora Sao Paulo, alem de operaçoes
para gerar créditos fictícios de ICMS. [ fls. 99/977]
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda.
A funçao da empresa no esquema
A Distribuidora São Paulo é a principal empresa utilizada pelo Grupo dos Noteiros
para emissão de notas fiscais “frias” para acobertar operações de compra de gado e
venda de carne realizadas por terceiros - frigoríficos e "taxistas” - que desejam ocultar
estas operações do fisco para não despertar suspeitas sobre seu verdadeiro
faturamento.
As pessoas envolvidas nas fraudes da Distribuidora São Paulo
Valder Antônio Alves (Macaúba)
É o “cabeça” 'do esquema e o proprietário de fato e de direito da Distribuidora São
Paulo, com`j99% de participação no quadro societário. Tem amplo poder de decisão
na empresa, contando com Maria dos Anjos de Medeiros como seu braços direito.
Fl. 7941
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

A folha de antecedentes criminais de Valder é extensa: foi indiciado em oito inquéritos
policiais e denunciado em dezesseis processos criminais, respondendo por estelionato,
apropriação indébita, porte ilegal de arma de fogo, crime contra a saúde pública (art.
268, CP), perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132, CP), além de cinco
processos por sonegação fiscal. Já foi preso uma vez por crime contra a saúde pública
e três vezes por crimes contra a ordem tributária.
Luzia de Jesus Gonçalves
“Laranja” com participação minima de apenas R$ 10,00 na empresa, que permaneceu
apenas cerca de um mês no quadro societário. Sua função era apenas emprestar seu
nome para que não fosse necessário registrar a empresa como firma individual.
Cláudia Regina Barra Moreno
“Laranja” que substituiu Luzia de Jesus Gonçalves na Distribuidora São Paulo, de
modo que permanecesse viável o registro da distribuidora como uma sociedade
limitada e não como uma firma individual. Cláudia chegou a ter apenas R$ 1,00 de
participação, mas o valor foi alterado para os atuais R$ 500,00. No curso das
investigações uma funcionária da distribuidora chegou a telefonar para Cláudia
dizendo que se seu nome permanecesse inscrito nos serviços de proteção de crédito,
Valder iria retirá-la da sociedade, colocando Vinicius dos Santos Vulpini em seu lugar.
Maria dos Anjos de Medeiros (Nina)
“Gerente” do esquema, é o braço-direito de Va/der Antônio Alves na Distribuidora São
Paulo, gozando de ascendência em relação aos demais funcionários. F/agrada em
vários diálogos negociando notas fiscais "frias” e notas fiscais em branco da
distribuidora para vários clientes da empresa.
Ana Claudia Valente Fioravante
É “gerente” da organização criminosa, embora subordinada a Maria dos Anjos de
Medeiros. Flagrada em vários diálogos em que vende notas fiscais "frias”a clientes da
Distribuidora São Paulo.
Monique de Medeiros Venda
Tambem atua como “gerente” ocupando uma posição suba/terna em relação a Maria
dos Anjos de Medeiros e a Ana Cláudia Valente Fioravante. Na verdade, executa
tarefas de execução e não de gerenciamento propriamente dito, pois não comanda os
negócios, apenas anota pedidos de notas fiscais "frias” dos clientes do esquema.
Yuki Hilton de Noronha
É contador da organização criminosa, mas eventualmente também negocia notas
fiscais, como apontam os diálogos interceptados no curso da investigação. Yuki teve
mandado de prisão preventiva expedido contra si pela 45 Vara Criminal de São José do
Rio Preto. Já foi preso em flagrante delito por tra'fico de entorpecentes em Piracicaba,
respondeu a outro inquérito policia/ por tráfico na delegacia de Laranja/ Paulista e foi
preso em flagrante pela delegacia de Guapiaçu por delito não discriminado no Infoseg.
Foi denunciado duas vezes por tráfico de entorpecentes, em São José do Rio Preto e em
Piracicaba.
Antônio Zanchini Júnior
Contador da organização criminosa responsavel pela Distribuidora São Paulo,
atuando em conjunto com Yuki Hilton de Noronha.
Leonardo Joaquim Durán Alves
Fl. 7942
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

"Laranja” e irmão de Valder Antônio Alves. Empresta sua conta corrente para que
valores da organização criminosa sejam movimentados.
Alex Sandro Pereira da Silva
Procurador da conta da Distribuidora São Paulo aberta no banco Bradesco. Foi
funcionário do Frigorífico Baby Beef entre 1999 a 2001. E “gerente” da quadrilha.
Ricardo Aparecido Quinhones
Procurador da conta da Distribuidora São Paulo aberta no banco Bradesco. É
funcionário registrado pelo Frigorífico Baby Beef desde 1999 até hoje.
Concomitantemente a este registro, consta como empregado da Distribuidora São
Paulo desde 2003. .É 'gerente " da quadrilha.
Aletheia Aparecida Bagli Correia
Procuradora da conta da Distribuidora São Paulo aberta no banco Bradesco. Era
registrada como empregada pelo Frigorífico Baby Beef até 2001, em 2003, foi
registrada pela Distribuidora São Paulo. E "gerente ” da quadrilha.
As provas do esquema de sonegação fiscal
No cadastro da Distribuidora Sao Paulo na Receita Federal Valder Antônio Alves, mais
conhecido por Macaúba, consta como seu responsável. As informações da Receita
Federal sobre a empresa, no entanto, estão incompletas, sem informações sobre seu
quadro societário. O histórico de alterações societárias pode ser |/isto na sua ficha de
breve relato. Lá consta que a empresa iniciou suas atividades em julho de 1992, com
um capital social de Cr$ 1.500.000,00, dos quais 1.499.990,00 pertenciam a Valder
Antônio Alves e os R$ 10,00 restantes pertenciam a Luzia de Jesus Gonçalves que
apenas um mês depois foi substituida na sociedade por Cláudia Regina Barra Moreno.
A função de Luzia e de Cláudia na sociedade é única e exclusivamente emprestar seu
nome para que a Distribuidora São Paulo não se enquadre na classificação de firma
individual, pois se assim fosse o patrimônio pessoal de Valder responderia pelas
dívidas da empresa.
Em 26.10.1999 o capital social da empresa é alterado para R$ 3.000,00, dos quais R$`
2.999,00 pertencentes a Valder e o R$ 1,00 restante a Cláudia. Em outubro de 2001, a
Distribuidora São Paulo é enquadrada como de empresa pequeno porte, condição que
manteve até junho de 2005 quando alterou seu capital social para R$ 50 mil (99% de
Valder e 1% de Cláudia).
A quebra de sigilo fiscal da empresa mostra que, mesmo sendo enquadrada como
empresa de pequeno poite, com um capital social de miseros três mil reais; entre os
anos-calendário de 2001 a 2004 a Distribuidora São Paulo declarou mais de um bilhão
e cem mil reais de receita de sua atividade, soma absolutamente incompativel com
aquele valor. No periodo, nem um centavo dos tributos federais incidentes sobre a
atividade da empresa foi recolhido aos cofres públicos.
Em termo de informação fiscal encaminhado à Justiça, o auditor que examinou os
números da empresa consignou que a Distribuidora São Paulo "não possui patrimônio
declarado que suportaria tais operações” e que se trata de "empresa utilizada,
provavelmente, para emissão de notas fiscais para suporte das operações de terceiros.
Pesquisas nos websites do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal
Regional Federal da Terceira Região mostram que a Distribuidora São Paulo responde
a dezenas de execuções fiscais, dentre outros processos.
Também é objeto de investigação em inquéritos policiais.
Fl. 7943
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

No relatório da Receita Federal que consolida as informações da renda e do
patrimônio declarados e da movimentação bancária de Valder Antônio Alves saltam
aos olhos várias discrepâncias, que dizem muito sobre sua estrategia de sonegaçao
fiscal e de blindagem patrimonial.
Em primeiro lugar, vemos que entre os anos-calendário de 2001 a 2002, Valder
declarou rendimentos de apenas R$ 26.390, 00. A Distribuidora São Paulo, empresa da
qual Valder detém 99% do capita/ social, declarou no mesmo período receita R$
351.039. 621,18. Em que pese o principio contábil da entidade tomar por separado o
capital da empresa e o de seus sócios, não é nem minimamente crivel que o
proprietário de um empreendimento que movimente mais de trezentos e cinqüenta
milhões de reais em dois anos viva com uma renda de pouco mais de mil reais mensais.
E a movimentação financeira do investigado confirma a tese de que sua renda pessoal
e maior do que a declarada á Receita Federal. Nos anos de 2001 a 2002, Valder
Antônio Alves movimentou em sua conta pessoa fática R$ 1.992. 420,02, ou 75 vezes o
valor de seus rendimentos declarados. Entre 2003 a 2005 declarou rendimentos de R$
275. 64.163 e movimentou em bancos quinze vezes mais: R$ 4.361 .736 83.
Interessante notar que até o exercicio de 2003, o patrimônio declarado á Receita por
Valder Antônio Alves era de insignificantes R$ 1,21; no exercício de 2005, declarou R$
56.993,63, valor ainda assim muito inferior ao que se espera do patrimônio de alguem
que detenha 99% de um empreendimento que em apenas quatro anos teve uma receita
de um bilhão e cem mi/ reais. Ocorre que Valder não coloca bens eu seu nome, pois se
assim fizesse estaria sujeito ao seu bloqueio judicial para pagamento de debitos
tributários. A Distribuidora São Paulo responde a dezenas de processos na Justiça,
como pode comprovar uma simples consulta a página do Tribuna/ de Justiça do Estado
de São Paulo na Internet.
Na Distribuidora São Paula, Valder tem toda uma estrutura montada para atender aos
clientes que adquirem notas fiscais “frias” da empresa La' trabalham diretamente com
o fornecimento de notas fiscais, atendendo aos clientes da quadrilha, Maria dos Anjos
de Medeiros (Nina), Monique de Medeiros Venda e Ana Cláudia Valente Fioravante.
Na área contábil da empresa trabalham Antônio Zanchini Júnior e Yuki Hilton de
Noronha.
O Relatório do Banco Central encaminhado à Justiça em razão da quebra do sigilo
bancário da Distribuidora São Paulo revela que a empresa mantém vinculos com oito
instituições financeiras. Além dos sócios da empresa, sua conta no banco Bradesco é
movimentada, por meio de procuração, por Aletheia Aparecida Bag/i Correia, Alex
Sandro Pereira da Silva e Ricardo Aparecido Quinhones.
Aletheia foi funcionária do Frigorífico Baby Beef até 2001, e em 2003 era registrada
'pela Distribuidora São Paulo. Alex Sandro foi funcionário do Frigorífico Baby Beef
nos anos de 1999, 2000 e 2001.
Ricardo
Quinhones
consta
como
funcionário
do
Frigorífico
Baby
Beef
ininterruptamente, de `1999 a 2005. Concomitantemente, é funcionário registrado pela
Distribuidora São Paulo desde o ano de 2003 até hoje. Também é procurador de conta
da. Norte Riopretense, como mostra relatório do Banco Central.
As interceptações telefônicas trouxeram provas valiosas das fraudes perpetradas por
Valder Antônio Alves e seus funcionários mediante a utilização da Distribuidora São
Paulo. A seguir, indicaremos os principais registros das ligações interceptadas e
faremos um breve resumo das conversas. Aqui serão resumidas as ligações em que não
foi possível identificar quem é o cliente que esta' adquirindo as notas fiscais, com
poucas exceções, em que o cliente foi identificado mas transcrevemos o registro
também aqui por ser importante à compreensão do "esquema”.
Fl. 7944
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Os registros de diálogos em foi possível identificar o cliente do esquema serão
transcritos no item reservado aos "clientes de Valder Antônio Alves”. A transcrição
integral das conversas consta de item a parte no relatório. ” [fls. 131-136/977]
Em seu Auto de Qualificação e Interrogatório lavrado na Polícia Federal em Jales/SP no
dia 17 de outubro de 2006, vide fls. 181 a 186, Monique de Medeiros Vendas, secretária
da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, CNPJ 68.195.072/0001-75,
também reforça a tese de que a “Distribuidora São Paulo" era uma distribuidora de
notas fiscais Alguns trechos de seu depoimento merecem transcrição:
(...) Comércio de Carnes Boi Rio Ltda, sabendo afirmar que o escritório de "Macaúba
” tirava nota para essa empresa, (...) [fls. 504]
(...) Ricardo Aparecido Quinhones funcionário do Baby Beef em Andradina; Aletéia
Aparecida Barbi Correa, trabalha dentro do frigorífico Baby Beef não sabe informar a
função (...)”[fls. 504]
6.6. Em seu Auto de Qualificação e Interrogatório lavrado na Polícia Federal em
Jales/SP no dia O7 de outubro de 2006, objeto das fls. 187 a 191, Maria dos Anjos de
Medeiros, também conhecida pela alcunha “Nina”, gerente administrativa da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, CNPJ 68.195.072/0001-75,
também reforça - e em muito - a tese de que a “Distribuidora São PauIo" era uma
distribuidora de notas fiscais. Alguns trechos de seu depoimento merecem transcrição:
“(...) Questionada sobre de quem, na empresa, parte a ordem para não recolher os
tributos incidentes nas operações da Distribuidora São Paulo, respondeu que e' Valder
Antônio Alves. Questionada se a Distribuidora São Paulo vende as notas fiscais que
emite a empresas e pessoas físicas, respondeu que a distribuidora cobra uma “taxa”
pela emissão de notas fiscais que embasam operações de terceiros. [fls. 506]
(...) Questionada sobre quem faz a distribuição da carne abatida pelos frigoríficos aos
supermercados e açougues respondeu que são os próprios frigoríficos e "taxistas".
Questionada sobre o que a Distribuidora São Paulo faz, se não abate gado, nem
distribui carne, respondeu que ela apenas "emite notas” (grifo nosso) [fls. 508]
(...) Questionada sobre o envio de notas fiscais em branco da Distribuidora São Paulo
a outras empresas, respondeu que isso é feito 'para facilitar o faturamento porque o
frigorífico é longe, fora de Rio Preto. Todas estas notas são registradas posteriormente,
no final do mês. [fls. 508]
(...) Notas fiscais em branco também sao enviadas ao Frigorífico Baby Beef [fis. 508]
(...) Questionada sobre o quanto é cobrado pelas notas fiscais emitidas, respondeu que
pelo conjunto das notas de entrada, de remessa, de retorno e de venda é cobrado R$4,
00 por cabeça de gado bovino e R$2, 00 em caso de gado suíno. Questionada sobre
desde quando funciona o esquema de venda de notas fiscais respondeu que desde que a
interroganda trabalha na empresa, isto e', há dez anos.” (grifo nosso) [fis. 509]
6.7. Pelo “pacote” de serviços, ou seja, notas fiscais de entrada para acobertar as
compras de gado; notas fiscais de remessa ao frigorífico para o abate do gado; e
consequentes notas fiscais de saída para dar suporte às respectivas vendas da carne, a
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, cobrava do cliente a quantia de R$
4,00 (quatro reais). por cabeça de .gado adquirida e abatida. Quando o abate era de
suínos o preço era de R$ 3,00 (três reais) por cabeça, conforme evidências apuradas pela
Polícia Federal em seu trabalho de inteligência. Vejamos parte do seu relatório, quando
se refere ao esquema dos “noteiros”
"Ha' grupos empresariais, no entanto, que nao sofisticaram sua engrenagem de
sonegação fiscal a ponto de constituirem suas próprias empresas em nome de
"laranjas” Neste caso, para movimentar parte do seu faturamento sem despertar a
Fl. 7945
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

atenção do fisco, os sócios destes empreendimentos se valem do know how de Valder
Antônio Alves, vulgo Macaúba, “cabeça” dos "noteiros” que tem distribuidoras de
carnes de fachada abertas com o propósito de emitir notas fiscais “frias” para embasar
operações comerciais de compra e venda de gado e carne de terceiros.
As interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça permitiram traçar com precisão
o modus operandi de Valder Antônio Alves e de seus clientes.
Quando um frigorífico ou um “taxista” adquire gado do produtor rural e não deseja
emitir a nota de entrada da mercadoria para fugir do pagamento do tributo, ele entra
em contato com Valder Antônio Alves e seus funcionários e encomenda a nota, que será
emitida por uma das empresas de Valder: a Distribuidora de Carnes e Derivados São
Paulo Ltda. ou a Norte Riopretense Distribuidora Ltda. A primeira está registrada em
nome do próprio Valder Antônio Alves e de uma sócia-laranja; a segunda esta
registrada em nome da empresa Distribuidora de Carnes e Derivados São Luiz Ltda. e
do “laranja” Vinícius dos Santos Vulpini.
O pagamento é feito ao produtor rural pelo frigorífico ou pelo “taxista” que adquire o
gado. A nota fiscal, no entanto, é emitida pela empresa de Valder, que, aos olhos do
fisco, é quem fez a transação. Adquirido o gado do produtor, em geral ele é abatido
pelo próprio frigorífico que o adquiriu, seja em suas próprias instalações ou em
instalações arrendadas de terceiros, caso não possua planta industrial própria. No
caso dos "taxistas'; como eles não possuem instalações para abate, o gado adquirido
do produtor rural sempre é abatido em instalações de terceiros, que cobram uma
“taxa” pelo serviço (daí a denominação "taxista”) em geral um percentual em
dinheiro e mais o subproduto do abate (couro e sebo).
Abatido o gado, a carne será .vendida pelo frigorífico ou pelo "taxista”a uma casa de
carnes ou a um supermercado. A nota fiscal de saída também sera emitida em nome de
uma das empresas de Valder Antônio Alves e não em nome de quem esta vendendo a
carne. O comerciante que adquire a carne do frigorífico ou do "taxista”fara' o
pagamento a eles, e não a Valder ou às suas empresas, que apenas emitirão a nota
fiscal.
Eventualmente, as empresas dos "noteiros” também emitem notas fiscais de simples
remessa para o verdadeiro responsável pela operação. Assim, alega-se que o frigorífico
cliente do esquema apenas "prestou serviços de abate” às distribuidoras de fachada
dos noteiros, mas não é o verdadeiro dono do gado e da carnes.
Abaixo, o esboço do esquema, onde se pode ver claramente que a empresa de fachada
no "noteiro” apenas emite as notas fiscais da transação, mas o gado, a carne e o
dinheiro são movimentados pelo frigorífico que usa dos seus serviços.
Os clientes dos "noteiros” pagam pelas notas fiscais “frias” emitidas quatro reais por
cabeça de gado bovino e três reais por cabeça de gado suíno. As interceptações
telefônicas comprovam que, aos clientes mais fiéis, que tem movimento maior e gozam
de maior confiança de Valder Antônio Alves são enviadas caixas de formulários
contínuos com notas fiscais em branco de suas empresas que são preenchidas nas
dependências das empresas que as adquirem, as quais acertam o pagamento pelos
'serviços” de Valder posteriormente, dependendo do volume de gado negociado.
Para evitar a prisão dos sócios por sonegação fiscal, as empresas do Grupo dos
Noteiros não deixam de declarar ao fisco os tributos incidentes sobre suas operações
simuladas. No entanto, estes nunca são recolhidos.
Para frustrar eventual açao do fisco ou da Justiça, estas empresas e também seus
sócios não possuem bens em seu nome.”
Fl. 7946
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

6.8. O Sr. Valder Antonio Alves, vulgo "Macaúba", em interrogatório à Polícia Federal,
questionado a quem a sua empresa emite formulário de nota fiscal em branco, informou
que "é tirado o formulário contínuo mesmo e enviado em branco para o frigorífico'
conforme consta nas fls. 192`a 199.
(...)
7.1. Além dos documentos oficiais foram obtidos junto ao acervo apreendido na
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda determinados documentos extra-
oficiais, os quais relatam dados a respeito do modus operandi utilizado pelos
fraudadores, dentre os quais destacamos o que segue adiante.
7.2. Sete folhas manuscritas através das quais a Faturista da Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda, Ana Claudia Valente Fioravante demonstra para outra
funcionária de nome Janaína os caminhos que devem ser tomados para a realização do
faturamento de gado e da carne, especificando a transformação do peso do gado para
peso em carne, os preços das partes do gado abatido, os critérios quanto a eventuais
saldos entre um peso e outro, enfim, fazendo um "tour” sobre o esquema. Estas folhas
estão contidas em anexo, vide fls. 207 a 213, cabendo alguns destaques, como por
exemplo:
(...)
7.7. A listagem a que se referiu Ana Cláudia Fioravante Valente, funcionária da
Distribuidora de Carnes e .Derivados São Paulo Ltda, rotulada pela própria empresa de
“Código dos Vendedores", contendo o número de cada um dos clientes da distribuidora,
foi um dos documentos apreendidos “na empresa, tanto em meio papel como em
arquivo magnético, cujo exemplar se acha anexado às fls. 272 a 274. Os clientes ali
relacionados são pessoas físicas ou jurídicas empreendedoras no segmento de
frigorificos, que praticaram as relações comerciais pertinentes ao seu ramo de negócios,
notadamente as compras de gado e as vendas dos produtos advindos do se abate, através
de Notas Fiscais em nome da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda,
eximindo-se, portanto, dos encargos tributários decorrentes destas operações, uma vez
que seus nomes não figuram em tais transações e sim o da distribuidora. Na referida
listagem está inserido o cliente n° “69 - Vitória Agroindustrial". Nas fls. 275 e 276
temos os códigos dos frigorificos onde se realizavam os abates e nas fls. 277 a relação
dos clientes da Fri-Norte Comércio e Distribuidora de Carnes Ltda, outra empresa
"noteira" pertencente ao Sr. Valder Antonio Alves (Macaúba).
7.8. O cliente pessoa jurídica se trata de um frigorífico normalmente regulamentado
perante os órgãos de registro do comércio e da indústria, dotado, portanto, de inscrição
junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ frente à Receita Federal do
Brasil. Neste caso, em relação ao esquema dos "noteiros", a distribuidora fornece a Nota
Fiscal de Entrada para acobertar a compra do gado junto ao produtor rural (que de fato
ocorreu), em cuja nota é apontado o frigorífico onde o mesmo será abatido (o próprio
cliente da distribuidora). Na sequência a distribuidora emite Nota Fiscal de Remessa do
gado para abate no frigorífico e o seu respectivo retorno (operações fictícias), e por fim
as Notas Fiscais de Saída correspondentes à venda dos produtos oriundos do abate
(operações reais). Clientes com grande movimentação recebiam da distribuidora caixas
de formulário contínuo de notas fiscais em branco para que eles próprios pudessem
proceder as emissões necessárias.
7.9. Quando pessoa física, o cliente é conhecido como “taxista” em razão de que paga
uma taxa para um determinado frigorífico para desenvolver o abate do gado que
adquire, uma vez que não possui estrutura própria para esse fim. Desta forma, a
sequência de emissão de notas se dá nos mesmos moldes acima, entretanto, o frigorífico
mencionado como local de abate será aquele determinado pelo "taxista".
Fl. 7947
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Em ambos os casos, ou seja, em sendo o cliente uma pessoa física ou jurídica, eles
remuneram a distribuidora pelo fornecimento das notas fiscais à razão de uma
determinada quantia por cabeça de gado. Conforme informações obtidas a partir das
declarações e depoimentos, e sobretudo, com base em documentos apreendidos,
identificamos esse valor como sendo de R$ 4,00 (quatro reais) por cabeça de gado
bovino.
7.10. O volume de notas fiscais emitidas pela Distribuidora São Paulo é algo assustador.
Fosse ela uma empresa “de fato" e suas operações reais, seria uma das maiores da
região dos Grandes Lagos em faturamento. Em relação ao período compreendido nesta
ação fiscal detectamos que foram emitidas cerca de 2 milhões de notas fiscais,
correspondendo 'a quase 200 mil notas por ano, 17 mil por mês, ou ainda, 600 por dia.
Um talonário comum de nota fiscal geralmente contém 50 notas, portanto, neste
contexto, a Distribuidora São Paulo estaria consumindo algo em torno de 12 talões de
notas fiscais por dia. Como controlar a conta de cada cliente diante de tamanho volume
de notas? Muito simples; no rodapé de cada nota era mencionado o código do respectivo
cliente, e a partir daí bastava alimentar um sistema informatizado para se obter a
posição de cada um a qualquer tempo. A surpresa, entretanto, ficou por conta de que
este aplicativo, juntamente com os documentos que forneceram os seus dados, fora
apreendido pela Polícia Federal e, por ordem judicial, disponibilizado à Receita Federal
do Brasil para subsidiar a fiscalização que deu origem ao presente termo.
7.11. No Anexo I do presente processo juntamos vários conjuntos de notas fiscais,
demonstrando o esquema a partir da Nota Fiscal do Produtor (a ponta inicial de todo o
processo), passando pela Nota Fiscal de Remessa para Abate (operação simulada),
chegando até a Nota Fiscal de Saída (venda do produto oriundo do gado abatido). Cada
conjunto de notas se refere a um determinado cliente da Distribuidora São Paulo,
devidamente identificado pelo seus respectivos códigos, os quais se acham apontados
no rodapé das notas fiscais da distribuidora. Dentre a amostragem das operaçoes de cada
cliente da distribuidora foram juntados documentos que demonstram a movimentação
do cliente n° "69 - Vitória AgroindustriaI".
7.12. Portanto, ao analisar os exemplos das notas fiscais convém atentar para o detalhe
da numeração consignada nos seus rodapés. Vê-se que há um ciclo compreendendo a
nota de entrada, às vezes congregando mais de uma nota de produtor, seguida da nota de
remessa e das sucessivas notas de vendas. É possível notar, ainda, que na maioria dos
exemplos a pessoa responsável pelo faturamento na distribuidora fazia um apontamento
na Nota Fiscal do Produtor, identificando o número da Nota Fiscal de Remessa e o
número correspondente ao código do "vendedor", ou seja, o verdadeiro titular da
operação
7.13. Conforme será tratado adiante, veremos que a empresa fiscalizada integra o grupo
econômico “Campboi”, e que outras empresas deste mesmo grupo estão sob
procedimento fiscal na unidade da Receita Federal do Brasil em Campinas. Assim
sendo, no que tange à comercialização da carne, é importante ressaltar que em tais
procedimentos fiscais foi verificado que outras empresas pertencentes ao citado grupo
também utilizaram a intermediação da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo
Ltda para faturar sua produção, conforme consta na relação constante no Anexo I deste
processo. A relação a que nos referimos foi extraída do processo n°
10830.011545/2008-98, oriundo da DRF/Campinas, precisamente das fls. 667 a 689 do
Anexo IV daquele instrumento, procedente de lançamento tributário em decorrência da
Operação Grandes Lagos.
(...)
8.1. O procedimento fiscal desenvolvido junto às distribuidoras “noteiras" teve como
um dos principais objetivos a identificação dos seus "clientes", assim como o quantum
que corresponderia a cada um, no que diz respeito às contribuições previdenciárias por
eles devidas em decorrência das suas reais operações, ocultadas pelo esquema de
Fl. 7948
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

sonegação então empreendido. O vocábulo “cliente” já foi bastante explorado neste
termo, e como já vimos é utilizado quando nos referimos àquelas pessoas físicas ou
jurídicas que adquiriram notas fiscais “frias” das distribuidoras para “esquentar” suas
respectivas operações de compra de gado e venda dos produtos, os quais constam na
relação de “vendedores” das distribuidoras.
8.2. Sabe-se que cada cliente possuía um código específico, que servia para identificar
as notas fiscais emitidas em decorrência de suas operações. A apreensão de documentos
nos permitiu lançar mão não somente da relação contendo esses códigos, mas,
principalmente, dos elementos que possibilitaram levantar a movimentação individual
de cada cliente. Estes elementos são as próprias notas fiscais emitidas pela distribuidora,
os arquivos magnéticos contendo o rico controle das movimentações, as notas fiscais
emitidas pelos produtores rurais que venderam o gado para os clientes da distribuidora,
tudo isto corroborado por livros fiscais e informações advindas das pessoas envolvidas
no esquema.
8.3. Restava, evidentemente, respaldar as informações junto às pessoas físicas que
participaram das operações, ou seja, os produtores rurais que venderam o gado,
especialmente pelo fato de que a contribuição previdenciária decorre destas transações.
A partir dos dados constantes no arquivo magnético que servia de controle das notas
emitidas, corroborados pelas próprias notas fiscais, foram instaurados centenas de
procedimentos fiscais de diligências junto aos produtores rurais pessoas físicas, com o
propósito de colher subsídios afim de comprovar que as operações realizadas com notas
fiscais da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda pertenciam de fato a
terceiros.
8.4. Os Termos de Intimação expedidos aos produtores rurais, bem como as suas
respostas e os respectivos documentos por eles juntados, estão contidos no Anexo II
deste processo. Além de tais diligências o Anexo II contempla, ainda, cópias de folhas
do Livro Diário da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, onde podemos
observar que os lançamentos de aquisição de gado foram efetuados em bloco,
inviabilizando, de forma estratégica, eventual consistência individualizada, fato que
inibe, portanto, a exigível transparência nos registros contábeis, de conformidade com
os princípios geralmente aceitos para flns da escrituração.
8.5. Também-foram juntados no Anexo II as GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social, para que fique demonstrado que o
contribuinte não declarou qualquer valor correspondente à aquisição de produtos rurais
no periodo compreendido no presente lançamento.
8.6. Em relação ao código "69 - Vitória Agroindustrial", as intimações realizadas junto
aos produtores rurais, constantes no Anexo II, temos os seguintes destaques:
a) O produtor rural Sr. Chaflk Saab Sobrinho informou que suas negociações eram
realizadas através do Sr. Dulcilio Seiscento, residente na cidade de Itápolis. Declarou,
ainda, que além do Sr. Dulcilio, manteve contato também com a pessoa encarregada do
estabelecimento onde ocorreu o abate, identificando-o apenas como Sr. Fernando, da
cidade de Guapiaçu. Constata-se pela sua resposta que o contato com o Sr. Fernando se
deu por várias vezes, haja vista que ocorreram “nas ocasiões" em que acompanhou a
pesagem do gado. Segundo o Sr. Chaflk algumas vezes o pagamento pela venda do
gado foi realizado no local de pesagem e abate, em Guapiaçu, diretamente pelo Sr.
Fernando. É sabido que em Guapiaçu existe apenas um estabelecimento que
explora o abate de bovinos. É certo também que o mesmo já operou com diversos
nomes, porém, há vários anos pertence ao mesmo grupo econômico controlador da
empresa Vitória Agroindustrial Ltda.
b) Nas operações efetuadas junto ao produtor rural José Pascoal Costantini, nota-se que
o local de abate indicado nas Notas Fiscais do Produtor é o Frigorífico Santa
Fl. 7949
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Esmeralda - Guapiaçu. Trata-se, na verdade, do mesmo empreendimento, fazendo
relaçao com o que consta no item “a” acima;
c) Antonio Ricardo Sechis é um dos produtores com maior fornecimento de gado para o
cliente "69" da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda. Dentre a
documentação que o mesmo apresentou em resposta ao Termo de Intimação constam
Demonstrativos de Movimento de Gado, nos quais podemos observar que os
documentos fiscais emitidos em relação à sua 'propriedade rural são advindos, em
grande parte, de empresas relacionadas ao grupo econômico que controla a empresa
Vitória Agroindustrial Ltda. Nos mesmos demonstrativos encontramos as notas fiscais
de emissão da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, as quais, também se
referem à operações da Vitória, conforme se depreende do “número consignado em seu
rodapé, haja vista o esquema de sonegação empreendido pelos fraudadores
8.7. Não há pretensão de sustentar a titularidade de qualquer cliente da distribuidora
frente à operação de compra de gado, apenas e tão somente em decorrência das
informações colhidas junto aos produtores rurais. Da mesma forma não se pode
pretender o esvaziamento da tese tendo como base unicamente esta fonte. O fator
relevante advindo de tais procedimentos de diligências está no “encaixe” dos fatos,
diante do modus operandi já delineado no presente termo, em consonância com o que já
havia sido apurado pela Polícia Federal.
8.8. Desta forma, atribuímos aos clientes da Distribuidora São Paulo as suas respectivas
cotas-parte, no que diz respeito ao lançamento dos créditos tributários decorrentes das
operações de compra de gado junto a produtores rurais pessoas físicas. Grande parte
destes terceiros se refere a empresas do segmento frigorífico que também se
encontravam sob ação fiscal, portanto, as informações alcançadas serviram para
subsidiá-las. Foi sugerido abertura de procedimento fiscal junto à outras empresas que
ainda não estavam sob fiscalização, de forma a permitir a efetivação do competente
lançamento do crédito tributário junto às mesmas.
8.9. Conforme já aventamos, os clientes compradores de notas fiscais se utilizaram
desse expediente também no momento de vender suas mercadorias, ou seja, a carne e
outros produtos, frutos do gado abatido, ampliando assim a sua teia de sonegação,
deixando de recolher não somente as contribuições previdenciárias como também outros
tributos fazendários, tanto da esfera federal como estadual, razão pela qual as empresas
e pessoas físicas envolvidas na Operação Grandes Lagos vêm sofrendo ações fiscais de
tais gêneros. Em informação prestada pela Receita Federal, constante na folha 21 do
relatório do Inquérito da Polícia Federal, consta que a Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda declarou num período de cinco anos receita na ordem de um
bilhão e cem mil reais, que certamente se refere em grande parte ao fruto das vendas de
seus “cIientes".
8.10. Dentre tantos os que colaboraram para o incremento de tais números, figura o
cliente da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda n° "69 – Vitória
Agroindustrial", que se relaciona com a empresa atualmente denominada Vitória
Guapiaçu Representação Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 03.201.870/0001-17,
integrante do “Grupo Campboi", de conformidade com os fatos aqui narrados.
(...)
8.13. Na verdade este era o desejo de todos os envolvidos neste esquema, isto é, que os
lançamentos tributários ocorressem todos contra a Distribuidora de Carnes e Derivados
São Paulo Ltda, pois, esse foi o objetivo principal da sua criação, qual seja o de suportar
o ônus advindo das operações fiscais de seus clientes. A exemplo disto anexamos às fls.
289 a 301 o resultado das pesquisas realizadas sobre execuções fiscais que figuram em
nome das distribuidoras de "Macaúba”. Felizmente, graças ao trabalho de inteligência
da Polícia Federal e ao suporte legal da Justiça Federal, que permitiram a busca e
apreensão de documentos, bem como a quebra de sigilo bancário, e consequentemente
Fl. 7950
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

gerou a deflagração de operações no âmbito dos órgãos fiscalizadores, tanto federal
como estadual, tornou-se possível estabelecer a cada um dos sonegadores a sua real
participação no esquema, de forma a permitir alcançar os valores-base relativos à
aquisição de gado de produtores rurais pessoas físicas, e consequentemente as
respectivas contribuições devidas à Seguridade Social.
9.1. Conforme se extrai dos fatos expostos anteriormente, a empresa objeto do presente
termo, ou seja, a Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob
n° 03.201.870/0001-17, foi titular das operações de aquisição de gado de produtores
rurais pessoas físicas, realizadas pelo cliente n° 69 da lista de “vendedores” da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, as quais se acham relacionadas em
planilha contida nas fls. 302 a 349. Sobre estes montantes incidiram as contribuições
devidas à Seguridade Social, por se tratar de comercialização da produção rural de
pessoas físicas, cujas contribuições são sub-rogadas à pessoa jurídica adquirente.
9.2. Observa-se no item adiante que o CNPJ n° 68.195.072/0001-75, atribuído à
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, foi considerado inapto com efeitos
a partir de 01/01/1999. O acolhimento da inaptidão por parte da autoridade competente
fortalece a tese de que as operações realizadas pela Distribuidora de Carnes e Derivados
São Paulo Ltda são dotadas de vícios, passíveis, portanto, de serem atribuídas a outrem,
ou seja, aos seus efetivos titulares. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
também cassou a inscrição da distribuidora junto àquele órgão, cuja exposição de
motivos vem de encontro aos fatos relatados no presente termo.
(...)
11.1. Conforme consta nos documentos juntados no Anexo II do presente processo, o
sujeito passivo do presente lançamento não declarou em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social os fatos geradores correspondentes à
comercialização da produção rural, os quais serviram de base para a composição do
presente lançamento, até porquê, o objetivo era iludir o fisco, ao realizar as operações
por intermédio de notas fiscais de empresa “noteira".
11.2. Ocorre, porém, que nem mesmo a empresa "noteira", neste caso a Distribuidora de
Carnes e Derivados São Paulo Ltda, declarou em GFIP os valores decorrentes da
comercialização da produçao rural.
11.3. Os recolhimentos previdenciários apresentados pelo contribuinte foram
devidamente apreciados, entretanto, não se relacionam com as operações supra citadas,
e sim com aquisições de produtos rurais efetuadas nos moldes normais, ou seja, com a
emissão de sua própria Nota Fiscal de Entrada em contra-partida à Nota Fiscal do
Produtor, conforme demonstram as Guias de Recolhimento da Previdência . Social -
GPS juntadas no Anexo II do presente processo.
11.4. No Anexo II deste instrumento foram juntadas, ainda, cópias de folhas do Registro
de Entradas de Mercadorias da empresa autuada, com o propósito de demonstrar a
freqüência na sua relação junto à Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda,
bem como para corroborar os valores que deram origem ao presente lançamento
tributário.;
(...)
13.1. Encontram-se devidamente anexados às fls. 23 a 73 do presente termo, o Contrato
Social da empresa Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda, bem como as suas
respectivas alterações, que aponta o seguinte quadro societário:
PEDRO ALVES DIAS
CPF 193.566.418-20
Fl. 7951
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Rua Buriti, 411 - Jardim das Palmeiras
Campinas - SP - Cep 13092-566
. CESAR FURLAN PEREIRA
CPF 035.779.388-97
Alameda das Paineiras, 42 - Condomínio Monte Carlo
Guapiaçu - SP - Cep 15110-000
. DIRCEU JOSÉ CORTE
Rua Newton Prado, 512, Apto. 141 - Edif. Valença - Centro
Leme - SP - Cep 13610-120
13.2. O Anexo III do presente processo contempla informações e documentos que
evidenciam a existência de um grupo econômico, denominado “Grupo Campboi" no
qual se acha inserido o contribuinte objeto deste lançamento. O Anexo III aqui
mencionado é representado pela íntegra do Processo Administrativo Fiscal identificado
pelo n° 10830.011545/2008-98, expedido na DRF/Campinas, cuja capa anexamos às fls.
449 deste, apenas para facilitar sua identificação. Conforme observação contida no
rodapé da capa ora anexada, o processo contém 7 (sete) anexos. Razão pela qual
optamos por incluir no presente processo uma cópia do Termo de Juntada de tais
anexos, onde se faz referência ao conteúdo de cada um, vide fls. 450 e 451.
13.3. O desenvolvimento do trabalho de consolidação do grupo econômico ocorreu na
unidade da Receita Federal do Brasil em Campinas, em razão de que a centralização do
grupo está afeta àquela jurisdição, onde outras empresas integrantes do mesmo também
estão sob ação fiscal. O Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva Solidária e
Subsidiária está contido nas fls. 305 a 366 do Volume II do processo fiscal mencionado
no item anterior, ou seja, é parte integrante do processo que constitui o Anexo III do
presente instrumento.
13.4. Desta forma, foram inseridos no rol de responsáveis solidários do sujeito passivo
as empresas e pessoas físicas abaixo relacionadas, para os quais também serão
expedidos os respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária, a saber:
CLÁUDIA CRISTINA DIAS PEREIRA
CPF 068.781.938-50
Rua Coronel Francisco Andrade Coutinho, 200 - Cambuí
Campinas - SP - Cep 13025-190
CÁSSIA MARIA BELMONTE SALLES PEREIRA
CPF 089.999.248-07
Alameda das Paineiras, 42 - Condominio Monte Carlo
Guapiaçu - SP - Cep 15110-000
MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CNPJ 01.222.671/0001-60
Rua Ernesto Alves Filho, 474 - Jardim Campos Elíseos
Fl. 7952
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Campinas - SP - Cep 13060-057
SANTA ESMERALDA ALIMENTOS LTDA
CNPJ 02.172.552/0001-02
Av. João Segura Lopes, 99 - Centro
Guapiaçu - SP - Cep 15110-000
FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA LTDA
CNPJ 02.170.737/0001-88
Av. Emílio Ribas, 1445 - Sala 6 - Jardim Tranqüilidade
Guarulhos - SP - Cep 07051-000
NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ 05.886.798/0001-34
Estrada Municipal Monte Carlo ao Bairro Boiadeira, s/n°
Guapiaçu - SP - Cep 15110-000
SS AGROINDUSTRIAL LTDA
CNPJ 06.335:619/0001-33 ,
Rua Padre Matheus Nafre, 317 Recanto do Mane
Santana do Parnaíba - SP - Cep 06528-380
SERRA DO JAPI IND. E COM. DE CARNES LTDA
CNPJ 07.466.638/0001-61
Rua Estrela Dalva, 556 -Jardim Alagoas
Santana de Parnaíba - SP - Cep 06528-330
14.1. Abaixo relacionamos os principais documentos que compoem o processo presente
Termo de Constatação Fiscal, os quais estão assim dispostos:
O Termo de Constatação Fiscal a fls. 490/491 e o Termo de Co-responsabilidade
(fls. 2067 e ss, exceto para Recorrente Solidarizado Dirceu José Corte, sócio de Cesar Furlan e
da Vitoria Guapiacu Participacões Ltda, pelo que se demonstra o interesse comum) descreve
com pormenores a relação entre o Recorrente Vitória Guapiaçu, nova razão social da Vitória
Agroindustrial, com a Noroeste Agroindustrial, SS Agroindustrial, Frigorífico Santa Esmeralda,
Parnaíba Representações e a Meat Center, todos integrantes do Grupo Campboi, e das condutas
infratoras e do interesse comum por parte dos responsáveis solidários Pedro Alves Dias, Cláudia
Cristina Dias Pereira, César Furlan Pereira, Cassia Maria Belmonte Salles Pereira e de Dirceu
José Corte.
Após o exame minucioso da instrução processual, o Colegiado de Piso afirmou
que:
Fl. 7953
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

A autuada nega ter adquirido os produtos descritos nas notas fiscais emitidas pela
Distribuidora São Paulo.
O enfrentamento do tópico exige, de início, o registro de que a autoridade
administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados
de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora que não pode
ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em tomo dos
princípios do direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições ali previstas.
Tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, verifica-se a existência nos autos
de elementos que comprovam a aquisição de notas fiscais pela autuada para lastrear as
operações comerciais que realizava, tendo sido realizada a apreensão em um dos
endereços onde funcionou a Vitória Guapiaçu - Rodovia Assis Chateaubriant, km -176,
Guapiaçu/SP9 - de inúmeras notas fiscais da Distribuidora São Paulo, conforme Anexo
III - vol. 28 (fls. 802)
A prática da venda de notas fiscais pela Distribuidora São Paulo, que a qualifica como
empresa “noteira”, resta evidenciada nos autos, conforme demonstrado nos depoimentos
das próprias pessoas físicas envolvidas em atividades dessa natureza:
(...)
Os documentos apreendidos e analisados pela autoridade policial durante as
investigações desencadeadas corroboram a atuaçao da Distribuidora São Paulo como
empresa “noteira” (fls. 107/115 dos autos), constando desta relação elementos relativos
a diversos clientes da “noteira”, inclusive da Vitória Agroindustrial e da Noroeste
Agroindustrial (itens “l7.16” e “20.2”).
No “Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva Solidária Subsidiária” e cuja
cópia foi juntada pela autoridade fiscal no Anexo III - Vol. 2, é noticiada a existência de
inúmeros elementos que reforçam a utilização por parte da autuada e outras empresas
integrantes do “Grupo Campboi”, dos serviços prestados pelas “noteiras”, como por
exemplo as notas fiscais em branco - na configuração de formulário contínuo - da
Distribuidora São Paulo, apreendidas nos estabelecimentos em que atuavam as
empresas do referido grupo econômico (fls. 339).
Deste modo, não se pode acolher a alegação de que a autuada não adquiriu os produtos
constantes nas notas fiscais emitidas pelas “noteiras” e registradas com o código que lhe
identificava.
Correta a conclusão do Colegiado de Piso, acolhidos seus fundamentos como
razão de decidir.
O Recorrente Vitória afirma mas não traz elementos comprovadores que possam
desconstruir a conclusão fiscal, robustamente enriquecida de provas.
Fl. 7954
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

No que toca aos demais Recorrentes, em momento algum os responsáveis
solidários lograram desconstituir as afirmações e provas apresentadas pela Autoridade Fiscal.
Não há nulidade ou elementos de defesa, suficientes ao cancelamento da autuação ou
afastamento das responsabilizações.
O R. Acórdão recorrido bem apontou que:
Os impugnantes insurgem-se em relação à atribuição da responsabilidade solidária,
afirmando não restar configurado o interesse comum contemplado no artigo 124, l do
CTN.
No entanto, a fiscalização constatou a existência de um grupo econômico denominado
“Grupo Campboi”, formado pela Vitória Guapiaçu e as demais empresas solidariamente
responsabilizadas, cuja administração estava a cargo das pessoas físicas também
incluídas no pólo passivo da relação jurídico-tributária.
O depoimento prestado pelo Sr. Pedro Alves Dias, cuja cópia foi trazida pela
fiscalização no Anexo III Vol. 23, fls. 219/222, ajuda a compreender a origem do nome
“Campboi”, que passou a ser a denominação do grupo econômico:
“Que por volta de 1989, o interrogado, juntamente com seu sócio CÉSAR FURLAN
PEREIRA, fundou uma nova empresa denominada CAMPBOI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE CARNES, situada em Campinas/SP;
Que por volta de 1992 ou 1993, o interrogado e seu sócio venderam a empresa
CAMPBOI para ANGELO BATISTA CUNHA e OSWALDO ORTUNHO; Que a
empresa foi efetivamente vendida a estes indivíduos e passou a alterou sua razão social
para RPMC; Que porém, foi colocada uma condição, qual seja, os novos proprietários
poderiam continuar utilizando na empresa RPMC a marca CAMPBOI, a qual
permanecia como propriedade do interrogado e de seu sócio CÉSAR; Que esta
situação existiu pelo falo de ser uma marca forte e bem aceita no mercado que o
interrogado e seu sócio não queriam que ela deixasse de existir..."
Diferente do que alegam os impugnantes, a análise dos autos revela que as conclusões a
que chegaram a autoridade lançadora relativas ao “Grupo Campboi” e à decorrente
responsabilização solidária atribuida aos impugnantes, encontram-se embasadas em
sólido conjunto probatório.
Provas nesse sentido estão relacionadas no “Termo de Co-Responsabilidade por
Sujeição Passiva Solidária e Subsidiária” trazido pela fiscalização no Vol. 2 do Anexo
III:
 os depoimentos prestados por sócios de direito das empresas integrantes do
“Grupo Campboi” - como os Srs. Leandro Belmonte Pintolo e Luiz Carlos
Guerra" - no sentido de que “emprestaram” seus nomes para figurar no quadro
societário dessas empresas;
 a situação econômica incompatível dessas pessoas com a condição de sócios de
empresas do parte das integrantes do “Grupo Campboi”;
 a utilização dos mesmos estabelecimentos como o situado no endereço “Estrada
Municipal Monte Carlo, Bairro Boiadeira, S/N - conjunto 01, zona rural,
Guapiaçu/SP” - para o exercicio das atividades pelas diversas empresas
integrantes do “Grupo Campboi”;
 as inúmeras operações comerciais nas quais se verificou a confusão entre as
diversas empresas integrantes do “Grupo Campboi”, por exemplo, com o
Fl. 7955
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

repasse de valores provenientes de empréstimo jtmto ao BNDES pela Vitória
Agroindustrial para a Noroeste Agroindustrial;
 a utilização da identificação “Campboi” pelas empresas do grupo, como por
exemplo, com o fornecimento do e-mail campboi@terra.com.br pelas empresas
Vitória Agroindustrial e Frigorífico Santa Esmeralda quando de seu cadastro
junto ao Banco ABN/AMRO/Real;
 a responsabilidade na esfera trabalhista atribuída em comum as empresas Vitória
Agroindustrial, Frigorífico Santa Esmeralda e SS Agroindustrial;
 a apreensão em 05/10/2006 de inúmeros documentos pertencentes a diversas
empresas integrantes do “Grupo Campboi” e também a pessoas fisicas que
atuavam no grupo, em seu escritório, como por exemplo, contratos sociais da
Vitória Agro Industrial, SS Agroindustrial, Serra do Japi e Santana
Agroindustrial, o documento “Relação de Frota - Grupo Campboi” no qual
consta veículos do Frigorífico Santa Esmeralda e da Vitória Agroindustrial;
 os documentos que comprovam a propriedade dos Srs. César Furlan Pereira,
Pedro Alves Dias e Cláudia Cristina Dias Pereira de empresas domiciliadas no
estrangeiro e que eram sócias das integrantes do “Grupo Campboi”;
 as transferências de numerários entre as diversas empresas integrantes do “Grupo
Campboi” sem a devida comprovação da origem desses valores;
 as inúmeras procurações conferindo aos Srs. César Furlan Pereira, Pedro Alves
Dias, Cláudia Cristina Dias Pereira e Cássia Maria Belmonte Salles Pereira -
sócios de fato das empresas integrantes do “Grupo Campboi” - poderes para
administra-las;
 as fichas cadastrais obtidas junto a instituições bancárias conferindo aos Srs.
César Furlan Pereira, Pedro Alves Dias e Dirceu José Corte poderes para
representar empresas integrantes do “Grupo Campboi” como o Frigorifico
Santa Esmeralda;
 documentos pessoais como talão de cheques em branco do Sr. Pedro Alves Dias
apreendidos em 05/10/2006 no escritório do “Grupo Campboi” - Rua Rafael de
Andrade Duarte, 600, Campinas/SP z mesmo local onde foram apreendidos
documentos de empresas integrantes do “Grupo Campboi”, como talões de
cheques já preenchidos e em branco da Santana Agroindustrial, contratos
sociais da Vitória Agroindustrial e da Noroeste Agroindustrial, escritura de
confissão de dívida e dação em pagamento fim1ado entre a Vitória
Agroindustrial e a Noroeste Agroindustrial, bloco de notas fiscais em branco
da SS Agroindustrial, talão de cheques em branco da Santa Esmeralda
Alimentos e cartão de apresentação da empresa “Campboi” em nome de
Cláudia Dias Pereira;
 o recebimento de valores atinentes a operações realizadas pela Vitória
Agroindustrial e Santana Agroindustrial pelas empresas Santa Esmeralda
Alimentos e Meat Center;
 o repasse de recursos provenientes de empresas do “Grupo Campboi” para os
Srs. Pedro Alves Dias, César Furlan Pereira, Cláudia Cristina Dias Pereira e
Cassia Maria Belmonte Salles Pereira, conforme comprovado pela análise de
extratos bancários.
Convém esclarecer, ainda, que embora todos estes fatos tenham sido apontados pela
autoridade fiscal, não foram objeto de argumentos específicos pelos impugnantes, que
Fl. 7956
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

se limitaram a afirmar que não foram apresentadas provas ou que os elementos
comprobatórios não lhes foram encaminhados.
No entanto, não restou caracterizada a alegada ofensa ao devido processo legal ou aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo sido assegurado aos impugnantes o
acesso aos elementos de prova coligidos pela fiscalização, bem como, a oportunidade
para manifestarem-se a respeito, conforme deixam claro os “Termos de Sujeição
Passiva Solidária” às fls. 495/518 dos autos:
(...)
Para melhor esclarecer, encontram-se no Anexo III elementos de prova como: (a) cópias
de extratos de movimentação bancária, requisições de movimentações financeiras,
informações prestadas pelas instituições bancárias ínstruídas com os respectivos
documentos e dados cadastrais dos autuados junto às instituições bancárias; (b) cópias
de documentos apreendidos pela Polícia Federal nas dependências do “Grupo Campboi”
e mencionados pela fiscalização; (c) cópias de ações trabalhistas; (d) cópias de
depoimentos e interrogatórios das pessoas envolvidas; (e) cópias das declarações do
Imposto de Renda dos responsáveis solidários; (f) cópias de artigos publicados na
imprensa que demonstram a notoriedade do “Grupo Campboi”, sua vinculação com as
pessoas fisicas solidariamente responsabilizadas e o envolvimento em esquemas de
sonegação fiscal; (g) cópias de informações prestadas por clientes do “Grupo Campboi”.
Ainda com relação ao contexto que ora se analisa, outros depoimentos prestados
confirmam que a criação de empresas cujos titulares eram interpostas pessoas ou
“laranjas” era prática de sonegação fiscal usualmente adotada e apontada com
naturalidade pelas pessoas que tomavam pane nestes procedimentos, como bem revela o
trecho a seguir transcrito do depoimento de Luis Carlos Cunha, juntado pela
fiscalização no Anexo Ill - Vol. 23, fls. 247/248:
“QUAL É A FONTE E ORIGEM DESTES RENDIMENTOS? Recebe este valor como
uma espécie de 'mesada' paga por seu irmão MARCOS –ANTONIO CUNHA, por
emprestar seu nome no contrato social da empresa FRIGORÍFICO CAROMAR LTDA.
" (grifei)
Repele-se dessa maneira a alegação de que os fatos foram descritos sem a apresentação
de provas e, ante tudo que restou apurado, correta a atribuição da responsabilidade
solidária aos impugnantes com fulcro no artigo 124, I do CTN, pois, restou comprovado
o interesse comum de tais pessoas, fisicas e jurídicas, nas situações que constituíram os
fatos geradores das obrigações tributárias objetos da autuação, entendendo-se tal com
respaldo na jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema, como o interesse
caracterizado pela atuação comum.
Em relação às pessoas físicas solidariamente responsabilizadas, esta atuação revela-se
pelo fato de que os impugnantes, além de auferirem proveito econômico das operações
realizadas, independentemente de sua condição formal, efetivamente eram os
verdadeiros donos das empresas do “Grupo Campboi”, muitas vezes constituídas em
nome de interpostas pessoas ou “laranjas”, atuando na condução dos negócios
realizados e que ensejaram o lançamento do crédito tributário mediante a autuação sob
análise.
Deve ser destacado que, embora tenha sido questionada pelos impugnantes a adoção do
artigo 135 do CTN, em nenhum momento foi atribuída responsabilidade tributária às
pessoas fisicas com fulcro no dispositivo legal citado, mas sim, conforme já afirmado,
com respaldo no artigo 124, l do mesmo código, em virtude da comprovação do
interesse comum daquelas pessoas na situação que constituía o fato gerador da
obrigação.
Fl. 7957
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

Já as pessoas jurídicas incluídas no pólo passivo da relação jurídico tributária
pertenciam, de fato, às citadas pessoas fisicas e eram administradas pelas mesmas,
também se beneficiando do esquema arquitetado em virtude do mesmo ter como
finalidade atribuir a outrem a responsabilidade tributária que lhes caberia.
(...)
Em relação às pessoas jurídicas, além do interesse comum amparado na legislação
acima exposta, deve ser invocado ainda o artigo 30, IX da Lei 8.212/91, que prescreve a
responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico, sendo tal
dispositivo aplicável ao caso em questão que trata do lançamento de contribuições
previdenciárias
Quanto à caracterização do Grupo Econômico, a Fiscalização demonstrou à
exaustão o entrelaçamento das empresas Recorrentes, concluindo por tratar-se efetivamente de
Grupo Econômico de fato. Nesse sentido, o voto do Acórdão recorrido bem resumiu os fatos
que apontam para esta conclusão.
Assentado que as empresas Recorrentes constituem Grupo Econômico de fato,
resta analisar as consequências desta conclusão, no que tange à responsabilidade solidária.
O art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, assim estabelece:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;"
O CTN, por sua vez, dispõe em seu art. 124:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem."
Assim, a conjugação dos dispositivos acima destacados conduz à conclusão no
sentido de que, constatada a existência do Grupo Econômico, formal ou informal (de fato), as
empresas dele integrantes respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias,
independentemente de verificação acerca do atendimento ao inciso I, do art. 124, do CTN.
Ainda que a responsabilidade solidária fosse condicionada ao atendimento do art.
124, inciso I, do CTN - o que se admite apenas para argumentar - a situação tratada no presente
processo permite concluir pela existência de interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal.
Nesse sentido, o Acórdão 9202-007.682, proferido pela C CSRF, aos 26/03/2019,
com ementas abaixo reproduzidas:
Fl. 7958
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001692/2008-79

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas,
bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a
caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente,
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Dessa forma, e acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de
decidir, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto conhecer parcialmente dos recursos, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade da multa, das contribuições sociais lançadas, da relativa ao
Funrural e da apontada ilegalidade/inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic, e não
conhecer do recurso apresentado pela Parnaíba Representações Ltda, em razão da não
instauração do contencioso tributário, e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 7959
DF CARF MF
Original